Tribunal: CARF
Processo: 10314.720148/2023-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720148/2023-89
ACÓRDÃO
3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RLG DO BRASIL VAREJO LTDA E RICHEMONT DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2021
OCULTAÇÃO
MEDIANTE
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE TERCEIROS. MODALIDADE COMPROVADA. ARTIGO 23
DO
DECRETO-EI
1.455/1976.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do
Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a multa deverá ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. O Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanhou a relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 33303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honório
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
O presente processo versa sobre o auto de infração, no valor de R$ 55.277.573,91, às fls.
2/12, lavrado para a exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, face à ocultação de sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, infração prevista no art. 23, inciso V, § 1o e 3o do
Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 41 da Lei n°
12.350, de 20 de dezembro de 2010.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 13/116, que a presente ação fiscal se
originou do resultado do procedimento especial de fiscalização aduaneira1 regido pela
Instrução Normativa RFB n° 1986, de 29 de outubro de 2020, onde se concluiu pela
caracterização da interposição fraudulenta em importações2 realizadas por RICHEMONT
DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA, doravante denominada RICHEMONT DO BRASIL, CNPJ
09.219.242/0001-45, com objetivo de ocultar a real adquirente da maior parte das
mercadorias importadas em seu nome, a ora autuada, RLG DO BRASIL VAREJO LTDA, CNPJ
49.943.533/0001-04 , doravante denominada RLG.
DA RICHEMONT DO BRASIL
Em 25/08/2021, foi iniciado procedimento fiscal em face de RICHEMONT DO BRASIL, com
vistas à verificação do efetivo funcionamento, da condição de real adquirente de
mercadorias importadas e da origem lícita, disponibilidade e efetiva transferência dos
recursos necessários à prática de suas operações de comércio exterior, mediante a
abertura do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização n° 0819500-
2021-01034-5 (Anexo 01 – TDPF-F).
Em 11/11/2021, realizou-se diligência fiscal no endereço cadastral da RICHEMONT DO
BRASIL, verificando se tratar de um luxuoso edifício comercial localizado na zona nobre da
cidade de São Paulo. A fiscalização foi recebida pelos funcionários da RICHEMONT DO
BRASIL, Sr. Alexandre Inohara, CPF 109.628.628-94, na função de diretor financeiro, e Sra.
Lilian Nury Yano Salazar, CPF 287.554.948-03, na função de coordenadora de importação e
exportação. Com o objetivo de esclarecer as operações da empresa, a fiscalização solicitou
que estes respondessem a um questionário. Dada a concordância destes, a entrevista foi
gravada; vide o arquivo de áudio (Anexo 03 - Entrevista).
Na diligência, foi dada ciência à empresa do início do procedimento fiscal e solicitados
documentos/esclarecimentos a respeito das operações da RICHEMONT DO BRASIL (Termo
Fl. 33304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
3
de Início de Fiscalização EFA I n° 1522/2021 - Anexo 04). Em 30/11/2021 e 01/12/2021,
RICHEMONT DO BRASIL entregou os documentos solicitados pela intimação (Anexo 05 -
Resposta Intimação 1522- 2021). Em 10/05/2022, a fiscalização solicitou o preenchimento
de uma planilha com detalhamento das Notas Fiscais de saída emitidas pela RICHEMONT
DO BRASIL em favor da empresa RLG (matriz e filiais), relacionando-as com as importações
realizadas pela RICHEMONT DO BRASIL (Termo de Intimação EFA I n° 1082/2022 - Anexo
06). Em 07/06/2022, a fiscalização reintimou a empresa (Termo de Reintimação n°
1105/2022 - Anexo 07). Em 20/06/2022, RICHEMONT DO BRASIL solicitou a prorrogação
do prazo para resposta deste Termo de Reintimação por mais 15 dias, sendo deferido o
pedido (Anexo 08). Em 04/07/2022, a empresa apresentou resposta (Anexo 09). Em
14/07/2022, a fiscalização intimou RICHEMONT DO BRASIL a apresentar justificativa para
alguns lançamentos bancários constantes dos extratos da conta corrente mantida pela
RICHEMONT DO BRASIL junto ao Banco ITAÚ, com vistas a saber o motivo de cada um dos
pagamentos/transferências realizados pela empresa RLG em benefício da RICHEMONT DO
BRASIL (Termo de Intimação EFA I n° 1127/2022 - Anexo 10). Em 28/07/2022, a empresa
apresentou resposta ao Termo de Intimação n° 1127/2022 (Anexo 11). Em 09/08/2022, a
fiscalização intimou RICHEMONT DO BRASIL a apresentar as Notas Fiscais referentes aos
serviços prestados pela RICHEMONT DO BRASIL para a RLG, objetos do “CONTRATO DE
RATEIRO DE CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS” entregue pela empresa e que
serviram de justificativa para diversos lançamentos bancários, os quais constam dos
extratos da conta corrente mantida pela RICHEMONT DO BRASIL junto ao Banco ITAÚ
(Termo de Intimação EFA I n° 1141/2022 - Anexo 12). Em 15/08/2022, a empresa
apresentou resposta a este Termo (Anexo 13).
O quadro societário da RICHEMONT DO BRASIL é constituído pela RICHEMONT
INTERNATIONAL HOLDING S.A., CNPJ 10.688.317/0001-16, doravante denominada
RICHEMONT INTERNATIONAL, e pela ora autuada RLG.
Em 28/10/2015, o capital social da RICHEMONT DO BRASIL era de R$ 20.845.000,00. Em
04/02/2016, o capital social foi alterado para R$ 57.981.000,00, em 19/10/2017, para R$
94.099.500,00 e em 06/08/2020, para R$ 196.239.500,00. Atualmente a RICHEMONT
INTERNATIONAL, empresa estrangeira sediada em Luxemburgo, possui participação de
99,86% do capital social da RICHEMONT DO BRASIL, no valor de R$ 195.954.300,00. Já a
empresa RLG possui 0,14% do capital social da RICHEMONT DO BRASIL, no valor de R$
285.200,00.
Segundo informações da Ficha Cadastral da JUCESP, a RICHEMONT DO BRASIL esteve
localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 10o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP de
28/10/2015 até 06/08/2020. Por sua vez, RLG está localizada na Rua Gomes de Carvalho,
1356, 10o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, desde agosto de 2012. Portanto, entre
outubro de 2015 e agosto de 2020 a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG possuíam o mesmo
endereço, ou seja, ocupavam o mesmo espaço físico.
Ainda segundo informações da Ficha Cadastral da JUCESP e do cadastro CNPJ, a
administração da RICHEMONT DO BRASIL é exercida por ANGELA GONÇALVES DE LIMA
PUGLIESE, CPF 082.447.868-17 e FÁBIO AUGUSTO ISHIKAWA, CPF 163.742.898-70.
Os dados cadastrais da base CNPJ apontam que a RLG também é controlada pela
RICHEMONT INTERNACIONAL HOLDING S.A. (99,99% de participação) e possui os mesmos
administradores que RICHEMONT DO BRASIL: ANGELA GONÇALVES DE LIMA PUGLIESE,
CPF 082.447.868-17 e FÁBIO AUGUSTO ISHIKAWA, CPF 163.742.898-70.
Fl. 33305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
4
RICHEMONT INTERNATIONAL, empresa estrangeira sediada em Luxemburgo, também tem
como representante a Sra. ANGELA GONÇALVES DE LIMA PUGLIESE, CPF 082.447.868-17.
Não foi identificado nenhum site da RICHEMONT DO BRASIL, mas foram encontrados os
sites www.montblanc.com.br e www.cartier.com.br, cujo titular, segundo o site WHOIS, é
a RLG.
Diante das informações coletadas, a fiscalização concluiu que RICHEMONT DO BRASIL,
RLG, RICHEMONT INTERNATIONAL e RICHEMONT NORTH AMERICA são empresas do
mesmo grupo empresarial internacional que detém diversas marcas de artigos de luxo;
aqui denominado GRUPO RICHEMONT. As operações do GRUPO RICHEMONT no Brasil são
realizadas pelas empresas RICHEMONT DO BRASIL e RLG, e por este motivo, a fiscalização
identificou estas duas empresas como GRUPO RICHEMONT BRASIL.
Em consulta ao sistema GFIP WEB3, a fiscalização verificou que a última declaração
disponível se refere à competência de novembro de 2021 (Anexo 16). Comparando com a
última declaração disponível para a empresa RLG (novembro de 2021), a fiscalização
observou que três dos funcionários da RICHEMONT DO BRASIL passaram a integrar o
quadro de funcionários da RLG no período analisado. Houve o processo inverso também,
quando uma das funcionárias que constava no rol declarado na GFIP da RLG, em
novembro de 2019, passou a constar no rol de funcionários declarados na GFIP de junho
de 2021 da RICHEMONT DO BRASIL.
A fiscalização concluiu que esse “trânsito” dos funcionários entre as empresas é mais um
indício que evidencia que a RICHEMONT DO BRASIL e RLG são, na prática, uma única
estrutura empresarial criada e controlada pela RICHEMONT INTERNATIONAL com o intuito
de obter vantagens tributárias indevidas através da simulação de compra e venda de
mercadorias entre as empresas.
De acordo com informações do RADAR, no período fiscalizado, RICHEMONT DO BRASIL
possuía habilitação na modalidade ilimitada e registrou 1.056 Declarações de Importação
(DI), na modalidade de importação direta, com valor aduaneiro declarado de R$
106.767.028,59.
Os fornecedores (exportadores) das mercadorias importadas pela RICHEMONT DO BRASIL
são empresas do próprio GRUPO RICHEMONT. A fiscalização nota que a RICHEMONT
INTERN.
DISTRIBUTION,
a
MONTBLANC
SIMPLO-GmbH
e
a
CARTIER
JOAILL.
INTERNATIONAL, todas pertencentes ao GRUPO RICHEMONT, foram os principais
fornecedores dos produtos importados, representando quase 99% do valor exportado
para a RICHEMONT DO BRASIL.
Do cruzamento das importações da RICHEMONT DO BRASIL com as notas fiscais de saída
emitidas, a fiscalização apurou que mais de 66% dos produtos importados e “revendidos”
pela RICHEMONT DO BRASIL foram destinados a apenas uma empresa, a RLG.
Quando uma empresa importa produtos que sabidamente serão destinados a outra
empresa, há na DI o campo próprio (“adquirente”) para que, no momento do registro da
declaração, seja informado o adquirente da mercadoria importada. No entanto, a
RICHEMONT DO BRASIL informava à Receita Federal o seu próprio nome, indicando que as
mercadorias seriam importadas por conta própria, quando na verdade tratava-se de
operações por encomenda.
As declarações dos funcionários da RICHEMONT DO BRASIL, obtidas na entrevista
realizada na diligência, reforçaram as suspeitas da fiscalização, mormente, que o grupo
Fl. 33306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
5
RICHEMONT criou uma estrutura empresarial no país composta de duas empresas, a
RICHEMONT DO BRASIL e a RLG, com o intuito de obter vantagens tributárias indevidas
através da simulação de compra e venda de mercadorias entre as empresas.
Conforme as NF-e emitidas por terceiros em favor da RLG (Anexo 19), a fiscalização
apurou que dos R$ 183.437.450,16 adquiridos pela RLG no mercado interno, R$
179.543.408,77 foram adquiridos da RICHEMONT DO BRASIL, o que representa 97,87%.
Este percentual deve ser um pouco maior, já que o total de compras provavelmente
abarca itens que não são os comercializados pela RLG, mas necessários a suas atividades.
No período fiscalizado, praticamente todas as mercadorias que a RLG comercializa são
“adquiridas” da RICHEMONT DO BRASIL.
No período, as vendas da RLG totalizaram R$ 361.810.130,24, com IPI incidente sobre
vendas no valor de apenas R$ 73,59, de acordo com as NF-e de saída emitidas pela RLG
(Anexo 20).
Considerando que as descrições utilizadas nas DI e nas NF-e de venda não foram iguais, o
que, somado a enorme quantidade de mercadorias importadas pela RICHEMONT DO
BRASIL, impossibilitou a fiscalização de vincular estas mercadorias com as NF-e de venda
emitidas pela empresa, a fiscalização solicitou, em 10/05/2022, que RICHEMONT DO
BRASIL apresentasse uma planilha com detalhamento das NF-e de saída por ela emitidas
em favor da RLG, relacionando-as com as importações (Termo de Intimação EFA I n°
1082/2022 - Anexo 06).
Em 07/06/2022, a empresa foi reintimada (Termo de Reintimação EFA I n° 1105/2022 -
Anexo 07). Em 20/06/2022, RICHEMONT DO BRASIL solicitou prorrogação do prazo para
apresentação das informações solicitadas (Anexo 08), e, em 04/07/2022, apresentou
resposta (Anexo 09).
A fiscalização verificou que a planilha apresentada pela RICHEMONT DO BRASIL
relacionando as NF-e de saída emitidas em favor da RLG com as suas importações
continha algumas inconsistências, como por exemplo a menção a itens não existentes nas
adições das DI e número de notas fiscais não localizadas. Apesar disso, a fiscalização
conseguiu eliminar as inconsistências verificadas e, com base nesta planilha, foi possível
vincular a maior parte das mercadorias importadas pela RICHEMONT DO BRASIL no
período fiscalizado com as NF-e que destinaram estas mercadorias a RLG, conforme tabela
detalhada no item 6.5 - Das Mercadorias Importadas pela RICHEMONT DO BRASIL e
Destinadas à RLG.
A fraude aduaneira praticada pela RICHEMONT DO BRASIL teve reflexo direto sobre o
recolhimento de tributos internos, principalmente no que diz respeito ao IPI devido pelo
real adquirente equiparado a industrial, a empresa RLG, conforme art. 9o, IX, do Decreto
n° 7.212, de 15 de junho de 2010. Equiparando-se a estabelecimento industrial, o real
adquirente assume o ônus tributário. Vale dizer, a saída da mercadoria destes
estabelecimentos constitui fato gerador do imposto, sendo efetivamente devido o valor
do IPI em razão da diferença entre o preço de entrada e o preço de saída (não-
cumulatividade). Com a ocultação da RLG, houve a supressão do IPI que é calculado sobre
a base de cálculo que possui o maior valor agregado.
Da análise dos extratos bancários (Anexo 05), apresentados pela RICHEMONT DO BRASIL,
a fiscalização destacou o fato de haver pagamentos/depósitos de valores elevados
realizados de maneira esporádica pela RLG na conta corrente da RICHEMONT DO BRASIL
Fl. 33307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
6
no Banco Itaú, conforme tabela, às fls. 84. Em 14/07/2022, a fiscalização intimou a
empresa a apresentar justificativa para cada um dos lançamentos bancários referentes a
pagamentos/transferências realizados pela empresa RLG em benefício da RICHEMONT DO
BRASIL (Termo de Intimação EFA I n° 1127/2022 - Anexo 10). Em 28/07/2022, RICHEMONT
DO BRASIL apresentou resposta (Anexo 11).
A maior parte das transferências/pagamentos realizados pela RLG em favor da
RICHEMONT DO BRASIL foram justificados como sendo pagamentos pelas NF-e de venda
de mercadorias importadas. Ocorre que os pagamentos das mercadorias “vendidas” pela
RICHEMONT DO BRASIL para a RLG ocorriam de maneira ocasional, abrangendo diversas
Notas Fiscais (às vezes emitidas mais de um ano antes do pagamento) e geralmente em
altos valores, não coincidentes com a somatória das Notas Fiscais informadas.
Algumas das transferências/pagamentos realizados pela RLG em favor da RICHEMONT DO
BRASIL também foram justificadas como sendo relativas a um “Contrato de Rateio de
Custos e Despesas Administrativas” celebrado entre as duas empresas, para formalizar o
compartilhamento da infraestrutura de suporte administrativo da RICHEMONT DO BRASIL
com a empresa RLG. A fiscalização concluiu que este contrato evidencia que RICHEMONT
DO BRASIL e RLG se tratam da mesma empresa, pois os seus principais departamentos são
comuns, ou seja, na prática a RLG é apenas uma filial da RICHEMONT DO BRASIL.
Em 09/08/2022, intimou-se RICHEMONT DO BRASIL a apresentar as Notas Fiscais
referentes aos serviços prestados para a RLG, objeto do “Contrato de Rateio de Custos e
Despesas Administrativas”, e que serviram de justificativa para lançamentos bancários
relacionados na tabela elaborada pela fiscalização, às fls. 89, os quais constam dos
extratos da conta corrente mantida pela RICHEMONT DO BRASIL junto ao Banco Itaú
(Termo de Intimação EFA I n° 1141/2022 - Anexo 12). Em 15/08/2022, a RICHEMONT DO
BRASIL apresentou esclarecimentos (Anexo 13).
Na análise dos Balanços Patrimoniais e os Demonstrativos de Resultados, relativos aos
exercícios de 2019 a 2020, apresentados pela RICHEMONT DO BRASIL, a fiscalização
verificou que esta teve prejuízo em 2019 e um pequeno lucro (cerca de 1,4% da receita
bruta) em 2020.
DA RLG
Considerando que o procedimento especial de fiscalização conduzido na RICHEMONT DO
BRASIL concluiu que esta cedeu seu nome para as operações de importação da RLG, foi
iniciado em 13/12/2022 procedimento fiscal, mediante a abertura do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) n° 0819500-2022-00286-9,
para coleta de documentos e esclarecimentos junto à RLG.
Em 15/12/2022, a fiscalização encaminhou à RLG o Termo de Início de Fiscalização EFA I n°
1204/2022 (Anexo 22), solicitando documentos específicos da RLG, como contrato social,
contratos de locação, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, contratos com
fornecedores etc. Tendo em vista que a empresa não apresentou resposta, a fiscalização
encaminhou em 01/02/2023 o Termo de Reintimação EFA I n° 1009/2023 (Anexo 23). Em
16/02/2023, RLG apresentou resposta (Anexo 24).
Foram apresentados diversos contratos, dentre outros, os de locação de lojas em
shoppings centers onde RLG mantém lojas varejistas para revenda das mercadorias
importadas pela RICHEMONT DO BRASIL, principalmente da marca Cartier e Montblanc; e
os de armazenagem com a Embragem e com o Centro Logístico Embu, para recepção,
Fl. 33308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
7
armazenagem e movimentação de mercadorias. Foi apresentado ainda um “Contrato de
Revenda Autorizada Não Exclusivo” com RICHEMONT DO BRASIL, o único de fornecimento
de mercadorias para revenda.
Em consulta ao sistema GFIP WEB, a fiscalização verificou que a última declaração
disponível se refere à competência de novembro de 2021 (Anexo 25). Nesta declaração,
foram declarados 61 funcionários, distribuídos entre a matriz e oito filiais, conforme
tabela, às fls. 100/101.
A fiscalização observou o “trânsito” de funcionários entre a RLG e a RICHEMONT DO
BRASIL, o que é mais um indício que RICHEMONT DO BRASIL e RLG são, na prática, uma
única estrutura empresarial criada e controlada pela RICHEMONT INTERNATIONAL com o
intuito de obter vantagens tributárias indevidas através da simulação de compra e venda
de mercadorias entre as empresas.
Por fim, a fiscalização registra que o conjunto dos diversos elementos apurados permite
concluir que RICHEMONT DO BRASIL, ocultou, propositalmente, a informação de que RLG
seria a real adquirente da maior parte de suas importações, que são elencadas no “Anexo
26 - Tabela de Vinculação das Importações da RICHEMONT DO BRASIL destinadas à RLG”.
Na Declaração de Importação (DI), há campo próprio para que, no momento do registro
da declaração, seja informado o adquirente da mercadoria importada. No entanto, a
RICHEMONT DO BRASIL informava à Receita Federal o seu próprio nome, indicando que a
adquirente das mercadorias seria a própria empresa, quando na verdade se tratava de
operações por encomenda da RLG.
CONCLUSÃO
Com o término do procedimento especial de fiscalização, apurou-se a ocultação do sujeito
passivo RLG, o que implica a pena de perdimento ou a multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida, tendo em
vista o disposto no art. 23, § 1o e 3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976. Desta forma, a
fiscalização lavrou o presente auto de infração contra RLG, incluindo RICHEMONT DO
BRASIL no polo passivo solidário da obrigação tributária, com base nos incisos I e II do art.
124 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c incisos V e VI do art. 95 do Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966. A fiscalização concluiu ainda que RICHEMONT DO BRASIL
cedeu seu nome para as operações de importação da RLG e aplicou a multa por cessão de
nome a terceiros, prevista no art. 33 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, no
processo administrativo n° 10314.720082/2023-27.
IMPUGNAÇÕES
Devidamente cientificada, RLG apresentou impugnação tempestiva, às fls. 32.033/32.086,
na qual, em síntese, alega que:
RICHEMONT DO BRASIL é uma sociedade com 16 anos de existência no mercado nacional,
que possui dezenas de funcionários e estrutura administrativa e financeira compatível
com as suas operações econômicas; RLG é uma empresa com quase 45 anos de existência
no Brasil, atuando no ramo varejista e possuindo lojas próprias; a parceria comercial entre
a RICHEMONT e a RLG - que é apenas uma de suas clientes no Brasil - decorre de uma
longa evolução das operações das empresas no país;
Ambas as empresas detêm funcionários em quantidade e especificação compatíveis com
as atividades desenvolvidas; estrutura operacional compatível com as atividades
Fl. 33309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
8
desenvolvidas; capacidade financeira; margem de lucros compatíveis entre operações com
partes relacionadas e terceiros; e carteira de clientes diversa e compatível com o
mercado; as autoridades fiscais fundamentaram a lavratura do auto de infração em
indícios superficiais;
RICHEMONT DO BRASIL é sociedade de responsabilidade limitada que compõe o Grupo
Econômico RICHEMONT (Grupo RICHEMONT) que se dedica à comercialização de
acessórios de alto valor agregado; o Grupo RICHEMONT adota a seguinte estratégia
comercial: estabelece uma sociedade comercial importadora RICHEMONT DO BRASIL, que
se dedica a explorar as operações de atacado, ao mesmo tempo que estabelece uma
sociedade varejista, a RLG, que se dedica à exploração de lojas que atendem
predominantemente pessoas físicas (ou jurídicas que adquirem os produtos para
presentear clientes e funcionários);
A segregação entre as atividades de importação e comércio atacadista das atividades de
comércio varejista – além de absolutamente legal segundo as Leis brasileiras – é adotada
pelo Grupo RICHEMONT ao redor do mundo;
Após o desembaraço e o recolhimento dos tributos incidentes, RICHEMONT DO BRASIL
armazenou as mercadorias em estabelecimento de armazenagem no Embragen localizado
no bairro do Jaguaré, na capital do Estado de São Paulo; após período armazenado, que
pode variar conforme a demanda dos bens pelas 143 pessoas jurídicas adquirentes no
período sob avaliação, RICHEMONT DO BRASIL comercializou os produtos importados com
os seus clientes; no período sob avaliação, 66% das mercadorias importadas foi
comercializada com a RLG e 34% das mercadorias foi comercializada com terceiros não
relacionados; RICHEMONT DO BRASIL praticava margens de lucro conforme os parâmetros
de mercado em todas estas operações, inclusive com a RLG;
Em que pese a RLG e a RICHEMONT DO BRASIL tenham fornecido todas as informações
solicitadas, gravado entrevistas e dado pleno acesso as suas instalações; a despeito da
regularidade de suas atividades, as autoridades fiscais entenderam que RICHEMONT DO
BRASIL seria uma sociedade interposta pelo Grupo RICHEMONT de forma fraudulenta,
estabelecida tão somente para ocultar a RLG como real adquirente das mercadorias
importadas, bem como auferir vantagens fiscais decorrentes desta interposição;
As autoridades fiscais mencionam que identificaram indícios de materialidade, mas não
indicaram uma só prova direta da prática de ato ilícito; ainda que a prova nos casos como
esse sob avaliação seja elaborada por conjunto indiciário, este deve ser um conjunto vasto
de indícios graves, conforme preceitua a doutrina; a incorreta ou imprecisa
fundamentação da autuação fiscal leva ao cancelamento do lançamento, posto que
configura cerceamento ao direito de defesa, em afronta ao art. 142 do CTN e ao art. 50 da
Lei n° 9.784, de 1999;
Requer, preliminarmente, o cancelamento da exigência fiscal formulada, em decorrência
da nulidade do auto de infração lavrado, que carece da correta descrição dos elementos
que ensejariam a autuação e de elementos comprobatórios mínimos que ensejem a
discussão da materialidade, cerceando ou dificultando o direito de defesa;
A existência de negócios jurídicos entre RLG e RICHEMONT DO BRASIL demonstra a
regularidade do grupo econômico e das entidades envolvidas na operação; as alegações
partem de uma premissa equivocada de que entidades com vínculo societário não podem
realizar negócios jurídicos entre si; diversos dispositivos na legislação tributária
Fl. 33310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
9
regulamentam essas relações, como regras de Distribuição Disfarçada de Lucros, Valor
Tributável Mínimo, preços de transferência, etc;
As alegações das autoridades fiscais para tentar imputar ilicitude contra a estrutura
operacional, pelo fato de parte delas terem sido praticadas entre sociedades que
pertencem ao Grupo RICHEMONT, são equivocadas e não possuem valor jurídico; a
Constituição Federal prevê expressamente a livre iniciativa como um dos fundamentos da
ordem econômica e da própria República; a legislação societária prevê a existência de
grupos econômicos; e a legislação tributária está repleta de regras voltadas a transações
realizadas por partes relacionadas, o que apenas evidencia a regularidade dessas
operações;
A própria Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Cosit n° 158, de 24
de setembro de 2021, já se manifestou sobre a indiferença das relações societárias para
fins de caracterização de interposição fraudulenta em operações envolvendo a
importação de mercadorias;
Os contratos existentes entre a RLG e sociedades do Grupo RICHEMONT mostram que não
há confusão patrimonial; cada uma das sociedades atua com finalidade específica dentro
da cadeia operacional desenvolvida pelo Grupo RICHEMONT; as operações são diversas,
complementares, executadas por funcionários próprios e com recursos próprios; as
interações entre as sociedades são regularmente formalizadas – como ocorre no caso do
contrato de compartilhamento de custos, prática de mercado que não pode ser
considerado sequer um indício de confusão entre as atividades;
As próprias autoridades fiscais evidenciam que RICHEMONT DO BRASIL possui espaço
próprio compatível com a realização das suas atividades; no escritório, na avenida Dr.
Cardoso de Melo, n° 1184, estão estabelecidos os funcionários da sociedade que se
dedicam a operacionalizar a negociação e aquisição das mercadorias importadas,
contratação de recursos logísticos, de transporte e de armazenagem, bem como os times
comerciais que tratam com os adquirentes das mercadorias;
RICHEMONT DO BRASIL possuía cerca de cinquenta funcionários que se dedicavam às
atividades operacionais de importação, desembaraço e revenda de mercadorias, bem
como a atividades administrativas do Grupo RICHEMONT;
RICHEMONT DO BRASIL possui parte relevante das atividades operacionais desenvolvidas
em armazém logístico localizado na Av. Alexandre Mackenzie, 137 - Jaguaré, São Paulo/SP;
seguem fotos; As exigências fiscais devem ser canceladas, tendo em vista a ausência de
qualquer elemento que indique a ausência de autonomia nas atividades da sociedade
supostamente interposta de maneira fraudulenta;
As operações de importação são realizadas com recursos próprios da RICHEMONT DO
BRASIL, evidenciando fato de a sociedade possuir autonomia financeira e não contar com
recursos da RLG, suposta sociedade encomendante das mercadorias; as autoridades
fiscais constroem o entendimento que RICHEMONT DO BRASIL teria movimentações
financeiras pouco usuais com RLG; contudo, a interposição fraudulenta tem como
característica comum a antecipação de recursos para que a sociedade importadora realize
a compra de itens por orientação da adquirente; no caso sob avaliação ocorreu, no limite,
o oposto, RICHEMONT DO BRASIL teria praticado prazos longos para recebimento em
relação às vendas para RLG;
Fl. 33311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
10
Nas oportunidades em que RICHEMONT DO BRASIL necessitou de recursos para seguir
com as suas operações, notadamente em período em que as operações no Brasil
resultavam em acúmulo de prejuízos, suas controladoras realizaram aportes financeiros
por meio da subscrição e integralização de capital (doc. n° 6);
RICHEMONT DO BRASIL possui autonomia e mantém relações comerciais com outras
sociedades além da RLG; apresenta relação dos parceiros comerciais mantidos pela
RICHEMONT DO BRASIL durante o período sob questionamento (doc. n° 7); a rede de lojas
Vivara é um exemplo de cliente que não é parte relacionada ao Grupo RICHEMONT (docs.
n° 8 a 11);
No período objeto de avaliação, mais de 1/3 das receitas auferidas pela RICHEMONT DO
BRASIL decorreram das atividades praticadas com mais de 140 pessoas jurídicas não
relacionadas (docs. n° 12 a 32); apresenta também imagens em que os produtos
comercializados pela sociedade estão expostos em pontos comerciais de terceiros não
relacionados (doc. n° 33);
As margens de lucro praticadas nas operações entre partes relacionadas e terceiros não
relacionados são equiparáveis; segue tabela elaborada pela RICHEMONT DO BRASIL;
As margens de lucro praticadas pela RICHEMONT DO BRASIL são superiores àquelas
praticadas pelo mercado e muito superiores às margens presumidas pela própria
legislação tributária; o legislador tributário adotou margem de presunção de lucro de 8%
sobre operações de compra e venda de mercadorias tributadas sob a sistemática do Lucro
Presumido;
RICHEMONT DO BRASIL mantém política de descontos com certos clientes, todos eles
partes não relacionadas, conforme planilha (doc. n° 34);
Estranhamente, as autoridades fiscais deixaram de mencionar que, em 2021, a requerente
RLG reconheceu um lucro de R$17 milhões, enquanto RICHEMONT DO BRASIL reconheceu
um lucro de R$12 milhões no mesmo período, o que demonstra que a requerente RLG
aplica margens de lucro equivalentes às adotadas pela RICHEMONT DO BRASIL (docs. n°
35 e 36);
RLG demonstra a autonomia nas atividades com RICHEMONT DO BRASIL pelo fato de os
estoques de produtos importados possuírem diferentes tempos de permanência,
evidenciando que RICHEMONT DO BRASIL faz as suas importações e, posteriormente, os
produtos são revendidos para diversas sociedades, entre elas a RLG; vide os controles
anexos (doc. n° 37 – “Arq_nao_pag.zip”);
As autoridades fiscais defendem o entendimento que a transferência de três funcionários
da RICHEMONT DO BRASIL para RLG seriam evidências que as sociedades são, na
realidade, uma única empresa; RICHEMONT DO BRASIL possuía cerca de 75 funcionários
durante o ano de 2019, sendo que os 3 funcionários transferidos representam menos de
5% do quadro de funcionários; as movimentações indicadas como um indício de confusão
entre as sociedades sequer possuem relevância para que sejam alçadas a este patamar
indiciário; estas transferências possuem claro propósito negocial; foram realizadas em
circunstâncias específicas – especialmente atreladas ao fechamento de lojas – três
funcionários foram transferidos da RLG para RICHEMONT DO BRASIL;
O rateio de despesas entre sociedades tem como finalidade ratear gastos administrativos
incorridos por uma sociedade e que beneficiam as demais sociedades do grupo
Fl. 33312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
11
econômico entre elas; as despesas objeto de rateio são aquelas relacionadas com
atividades diversas da atividade fim das sociedades;
A existência de um contrato de rateio de despesas em nada se confunde com a
inexistência de autonomia entre as sociedades; os contratos de rateio de despesas
somente são permitidos entre sociedades do mesmo grupo econômico; vide Solução de
Divergência Cosit n° 23, de 23 de setembro de 2013;
RLG e RICHEMONT DO BRASIL possuem substância econômica, propósito negocial
específico, com RICHEMONT DO BRASIL assumindo os riscos das operações de importação
e RLG assumindo os riscos das operações do varejo;
A multa por interposição fraudulenta depende da ocorrência de uma fraude ou simulação
com o objetivo de ocultar o real comprador ou vendedor da mercadoria; deve ser
reconhecido que o ordenamento jurídico brasileiro não comporta responsabilidade
objetiva, no que tange à imputação de sanções que visam punir condutas ilícitas, e caso se
entenda que caberia a aplicação do instituto de responsabilidade objetiva às infrações
aduaneiras, o que se admite para argumentar, ainda assim é necessário que se reconheça
que a aplicação do art. 136 do CTN deve levar em consideração a boa-fé da RLG,
sobretudo nas hipóteses de dúvida, conforme art. 112 do CTN;
Resta evidenciado que RLG não incorreu em simulação com o intuito de se ocultar como
real adquirente dos produtos importados pela RICHEMONT DO BRASIL; a boa-fé da RLG foi
demonstrada à exaustão, na medida em que todos os documentos e informações
solicitados pelas autoridades fiscais foram integralmente apresentados;
A utilização da estrutura da RICHEMONT DO BRASIL para facilitar a logística e segregar os
riscos decorrentes das operações de comércio exterior também não resultou em
recolhimento a menor ou qualquer vantagem ilícita que fosse indicativa de dolo ou má-fé;
A inexistência de qualquer dano também é evidenciada pelo fato de a autoridade fiscal ter
imputado danos totalmente hipotéticos, inaplicáveis ao caso;
Ainda que se entenda que houve ocultação de pessoas por meio de interposição
fraudulenta, o que se nega, admitindo-se apenas para argumentar, a multa aplicada não é
a penalidade mais adequada ao caso, mas sim a prevista no art. 711, inciso III, do Decreto
n° 6.759, de 2009;
Por se tratar de um ato administrativo, qualquer auto de infração deve obrigatoriamente
observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, aos quais a Administração
Pública está adstrita, nos termos do art. 2° da Lei 9.784, de 1999;
Em relação ao fluxo operacional das atividades da RLG, restou demonstrada a regular
formação de grupo econômico, os contratos existentes entre a RLG e sociedades do grupo
mostram que não há confusão patrimonial; inexiste dano ao erário; inexistem
adiantamentos e há regularidade de pagamento de notas fiscais dos clientes da
RICHEMONT DO BRASIL e inexiste fraude/simulação;
Pleiteia que esta impugnação seja integralmente acolhida, para que se reconheça a
improcedência da exigência fiscal e se determine o cancelamento do crédito tributário,
uma vez que não há subsunção do fato à norma a justificar a multa imposta;
Alternativamente, requer a redução da multa imposta para o patamar fixado no art. 711,
inciso III, do Decreto n° 6.759, de 2009;
Fl. 33313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
12
Na eventualidade de os fundamentos apresentados em preliminar e quanto ao mérito não
sejam acolhidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer-se ao menos
o reconhecimento quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre multa;
Por fim, caso entendam que seriam necessários novos elementos para que se demonstre
o direito ora pleiteado, requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos e
realização de diligência/perícia.
Devidamente cientificada, RICHEMONT DO BRASIL apresentou impugnação tempestiva, às
fls. 32.346/32.414, na qual, além de apresentar os mesmos argumentos da autuada RLG,
alega que:
Não pode ser considerada solidariamente responsável pelo crédito tributário
consubstanciado no auto de infração, na medida em que não ocorreram as situações
previstas na legislação que ensejam essa responsabilidade;
A responsabilidade solidária, prevista no art. 124, inciso I, do CTN, somente será aplicável
quando duas ou mais pessoas estiverem situadas no mesmo polo da situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária principal e tais pessoas possuírem um
interesse jurídico comum na prática de tal situação; nenhum desses pré-requisitos aplica-
se ao caso da RICHEMONT, que atuou como mera importadora e distribuidora de
produtos para a RLG e terceiros não relacionados;
Cita o Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018, a RFB reconheceu taxativamente que “não é
a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas
formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial e operacional”;
Embora as autoridades fiscais pretendam responsabilizar RICHEMONT DO BRASIL pelo
simples fato de pertencer ao Grupo RICHEMONT e ser coligada da RLG, em momento
algum houve demonstração de abuso de personalidade jurídica e tampouco comprovação
de grupo econômico irregular;
No que se refere à suposta concorrência com os fatos ensejadores da ocultação da RLG
(art. 95, inciso I, do Decreto-lei n° 37, de 1966) como real importadora das mercadorias
importadas pela RICHEMONT DO BRASIL, trata-se de empresa independente da RLG,
sendo impertinente a acusação;
Em relação à suposta solidariedade da RICHEMONT DO BRASIL com o adquirente da
mercadoria de procedência estrangeira no caso de importação realizada por conta e
ordem ou por encomenda (art. 95, incisos V e VI, do Decreto-lei n° 37, de 1966), estes
dispositivos legais sequer são aplicáveis ao caso concreto, dado que não foi realizada
importação por conta e ordem ou por encomenda da RLG;
Ainda que se admita que a importação foi feita por conta e ordem ou por encomenda, o
que seria apenas para fins de debate, ainda assim o dispositivo legal não é aplicável, pois
trata da solidariedade do adquirente da mercadoria com o importador e não do
importador com o adquirente;
Caso RICHEMONT DO BRASIL fosse a devedora principal indicada no auto de infração, esse
dispositivo legal até poderia ter sido utilizado para suportar a solidariedade da RLG, na
hipótese de uma operação por conta e ordem ou por encomenda; contudo, essa não é a
realidade do presente feito, que é a RLG sendo a devedora principal do débito;
Fl. 33314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
13
Pleiteia que seja reconhecida a impossibilidade de sua inclusão como solidariamente
responsável pelo crédito tributário exigido no presente feito;
Alternativamente, requer que esta impugnação seja integralmente acolhida, para que se
reconheça a improcedência da exigência fiscal e o cancelamento do crédito tributário
exigido, uma vez que não há subsunção do fato à norma a justificar a multa imposta;
Subsidiariamente, requer, ao menos, que o crédito tributário seja reduzido, com o
cancelamento da multa imposta em relação às importações cujas mercadorias foram
destinadas a terceiros não relacionados; Alternativamente, requer a redução da multa
imposta para o patamar fixado no art. 711, inciso III, do Decreto n° 6.759, de 2009;
Na eventualidade de os fundamentos apresentados em preliminar e quanto ao mérito não
sejam acolhidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer-se ao menos
o reconhecimento quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre multa;
Por fim, caso entendam que seriam necessários novos elementos para que se demonstre
o direito ora pleiteado, requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos os
meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos e
realização de diligência/perícia. Em 04/04/2024, RLG e RICHEMONT DO BRASIL
peticionaram pela juntada aos autos de parecer técnico de natureza contábil, às fls.
32.671/32.844.
É o relatório.
A 11a turma da DRJ09, em 18 de abril de 2024, decidiu pela improcedência das
impugnações, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/04/2019 a 19/03/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, enseja a pena de
perdimento das mercadorias, que é convertida em multa em montante igual ao valor
aduaneiro, no caso de sua não localização, revenda ou consumo.
SUJEITO PASSIVO. QUALIFICAÇÃO. Na importação realizada com interposição fraudulenta
de terceiro, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como
contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à
multa por cessão do nome, que é específica da interposta pessoa.
SÚMULA CARF VINCULANTE. A aplicação da multa substitutiva do perdimento independe
da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2019 a 19/03/2021
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 33315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
14
Inconformados, ambos intervenientes autuados apresentaram, tempestivamente,
recurso voluntário, nos quais alegam, em síntese:
RLG
. Nulidade decorrente da incompetência do auditor fiscal responsável pela lavratura
do auto de infração;
. Nulidade decorrente da lavratura do auto de infração com base em presunção;
. Nulidade decorrente do cerceamento do direito ao contraditório e inobservância
do princípio da verdade material;
. Inexistência de interposição fraudulenta;
. Ausência de fraude ou simulação: inexistência de má-fé nas importações;
. Ausência de recolhimento a menor ou de vantagem ilícita nas operações de
importação;
. Inexistência de dano ao erário;
. Absoluta segregação das atividades desenvolvidas pelo grupo Richmont –
capacidade operacional da recorrente, capacidade financeira da recorrente,
operações com partes não relacionadas, prática de margens de lucro compatíveis
em operações com partes relacionadas e não relacionadas; regularidade na
movimentação de profissionais entre as sociedades do Grupo Richemont; a
absoluta regularidade do contrato de rateio de despesas entre sociedades de um
mesmo grupo econômico;
. Necessidade de observância de parecer técnico (laudo contábil – fls. 32.671 a
32.844);
. De forma subsidiária, a aplicação da multa prevista no artigo 711, do Regulamento
Aduaneiro;

RICHEMONT
. Nulidade decorrente da incompetência do auditor fiscal responsável pela lavratura
do auto de infração;
. Nulidade decorrente da lavratura do auto de infração com base em presunção;
. Nulidade decorrente do cerceamento do direito ao contraditório e inobservância
do princípio da verdade material;
. Inexistência dos requisitos de solidariedade – inaplicabilidade do artigo 124,
incisos I e II, do CTN, inexistência de interesse comum, inaplicabilidade do artigo 95,
inciso I, V e VI, do Decreto-lei 37/66;
Fl. 33316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
15
. Inexistência de interposição fraudulenta;
. Ausência de fraude ou simulação: inexistência de má-fé nas importações;
. Ausência de recolhimento a menor ou de vantagem ilícita nas operações de
importação;
. Inexistência de dano ao erário;
. Absoluta segregação das atividades desenvolvidas pelo grupo Richmont –
capacidade operacional da recorrente, capacidade financeira da recorrente,
operações com partes não relacionadas, prática de margens de lucro compatíveis
em operações com partes relacionadas e não relacionadas; regularidade na
movimentação de profissionais entre as sociedades do Grupo Richemont; a
absoluta regularidade do contrato de rateio de despesas entre sociedades de um
mesmo grupo econômico;
. Necessidade de observância de parecer técnico (laudo contábil – fls. 32.671 a
32.844);
. De forma subsidiária, a aplicação da multa prevista no artigo 711, do Regulamento
Aduaneiro;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na suposta ocorrência de interposição fraudulenta em
operações internacionais realizadas entre partes relacionadas, de um mesmo grupo econômico,
em que RICHEMONT DO BRASIL realizava as importações de mercadorias com objetivo de ocultar
o real adquirente, RLG DO BRASIL VAREJO LTDA.
Afirma a fiscalização que a RICHEMONT DO BRASIL informava à Receita Federal o
seu próprio nome nas importações, indicando que as mercadorias seriam importadas por conta
própria, quando, na verdade, tratava-se de operações por encomenda, e que tal tipo de infração é
usada como artifício para afastar obrigações tributárias, ocasionando a quebra da cadeia do IPI,
tendo em vista que a ocultação permite a falta de recolhimento desse imposto pelo preço real de
venda dos produtos.
Segue, no mesmo sentido, pela afirmativa de que o grupo RICHEMONT criou uma
estrutura empresarial no país composta de duas empresas, a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG, com
Fl. 33317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
16
o intuito de obter vantagens tributárias indevidas através da simulação de compra e venda de
mercadorias entre as empresas.
O relatório fiscal dispõe longamente sobre institutos relativos à interposição
fraudulenta, mas especialmente cita a “indevida economia de tributos” – quebra da cadeia do IPI,
contorno da tributação monofásica do PIS e Cofins, MP 66/2002, etc, que visava a estruturação
empresarial em tais operações de importação, e, além disso, aponta os indícios que embasam o
auto de infração, oriundos do relatório fiscal, que são:
(i)
A RLG e RICHEMONT DO BRASIL fazem parte do mesmo grupo econômico, e
entre outubro de 2015 e agosto de 2020, possuíam o mesmo endereço,
ocupando o mesmo espaço físico;
(ii)
A administração de ambas empresas era exercida por Ângela Gonçalves de
Lima Pugliese e Fábio Augusto Ishikawa;
(iii)
Foi encontrado somente o site relativo ao grupo econômico, que tem
marcas de luxo relacionadas, como Montblanc e Cartier, dentre outras, e
que de fato, trata-se de um grupo;
(iv)
Intercâmbio de funcionários entre RICHEMONT e RLG (3 funcionários da
RICHEMONT passaram para a RLG e uma funcionária teve o movimento
contrário;
(v)
Procedimentos fiscais anteriormente realizados no Grupo RICHEMONT
BRASIL (PAF 10814-000.236/2005-48 e PAF 12466.003-072/2009-67);
(vi)
Do cruzamento de notas fiscais, constatou-se que cerca de 66% dos
produtos importados e revendidos pela RICHEMONT DO BRASIL foram
destinados a apenas uma empresa, a RLG;
(vii)
Ocorrência de quebra da cadeia do IPI, resultante da ocultação do real
adquirente, tendo em vista o repasse das mercadorias da RICHEMONT à RLG
com baixa margem de lucro, para finalmente a RLG revender para os
consumidores finais com enorme margem de lucro e sem recolhimento do
IPI;
(viii)
A entrevista feita com os funcionários da RICHEMONT demonstra que a
empresa criou uma estrutura empresarial no país composta de duas
empresas, A RICHEMONT e a RLG, com o intuito de obter vantagens
tributárias indevidas através da simulação de comprra e venda de
mercadorias entre as empresas, e que, na prática, trata-se da mesma
empresa;
(ix)
Afirma que o fato das operações serem realizadas pelo grupo econômico já
representa grande indício de interposição;
Fl. 33318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
17
(x)
Quase todas as mercadorias adquiridas pela RLG são oriundas da
RICHEMONT (97,87%);
(xi)
O TVF dedica um dos pontos à quebra da cadeia do IPI, afirmando que a
fraude aduaneiro permitiu o seguinte molde operacional:

(xii)
Apresenta uma tabela em que demonstra a margem de lucro acrescida ao
produto revendido pela RLG aos consumidores finais, com a média de 100%;
(xiii)
Os pagamentos efetuados pela RLG à RICHEMONT eram esporádicos, e não
tinham correspondência às notas fiscais emitidas, considerando valores
maiores do que aqueles da revenda de mercadorias;
(xiv)
Afirma a fiscalização que o contrato de rateio de custos e despesas
administrativas, além de assinados pelos mesmos representantes, é um
contrato de gaveta, que serve tão somente para justificar os repasses de
recursos da RLG para a RICHEMONT DO BRASIL;
(xv)
Quanto aos registros contábeis, afirmou que em 2019, a RICHEMONT DO
BRASIL teve prejuízo, e um pequeno lucro em 2020, demonstrando que as
vendas para a RLG eram realizadas com apertada margem de lucro, com
objetivo de quebra da cadeia do IPI;
Afirmam as recorrentes as mesmas razões de nulidade e de mérito, exceto pela
discussão sobre a responsabilidade solidária posta pela RICHEMONT DO BRASIL.
Pois bem, como de costume, tratarei em partes.
Das nulidades – incompetência do auditor fiscal responsável pela lavratura do auto de infração,
auto de infração baseado em presunção e cerceamento de defesa
Afirma o recorrente que o auto de infração é nulo pelas seguintes razões:
Fl. 33319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
18
(i)
Incompetência do auditor fiscal que lavrou o auto de infração, porque, pela Portaria do
Ministério da economia no 284/2020, o artigo 360 define que a competência de
aplicação da pena de perdimento é dos Delegados da RFB;
(ii)
Impossibilidade de lavratura do auto por presunção, pela não apresentação de provas
diretas da prática de ato ilícito;
(iii)
Cerceamento de defesa e inobservância do princípio da verdade material tendo em
vista a não apreciação de laudo contábil – Parecer Técnico de Natureza Contábil
independente.
Pois bem.
Das nulidades
Em relação à primeira nulidade, pela incompetência do AFRF em aplicar a pena de
perdimento e sua conversão em multa, sendo necessária a instauração do processo de
perdimento da mercadoria.
Entendo que a razão não assiste às recorrentes pois não houve aplicação de pena
de perdimento que seria de competência do Ministro da Fazenda, que a delegou aos chefes
das Unidades da Receita Federal: Delegados e Inspetores.
Nos presentes autos, o que se exige é a multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, prevista no parágrafo 3" do artigo 23 do Decreto-lei n" 1.455/76, em razão das
mercadorias estrangeiras, às quais poderia ser aplicada a pena de perdimento, não terem sido
localizadas ou terem sido transferidas a terceiro ou consumidas.
Portanto, não sendo caso de aplicação de pena de perdimento e sim, desde o início,
de exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, competente era o
Auditor Fiscal para a lavratura do Auto de Infração a ela referente.
Quanto ao segundo argumento, também não há que se falar em nulidade.
Isso porque a nulidade se dá pela não apresentação de provas no bojo do processo
administrativo fiscal quando da lavratura do auto de infração pela fiscalização, especialmente
porque, nesse caso, é dela o ônus da prova.
E, no caso em comento, a indignação posta neste tópico pelas recorrentes refere-se
à qualificação das provas. A força e aptidão do conjunto probatório para embasar o ilícito que
é imputado ao contribuinte não se confunde com a inexistência de provas. Respectiva análise,
se as provas apresentadas pela fiscalização são meros indícios – ou não – cabe ao mérito, e
não à nulidade do auto de infração.
Ainda que a fiscalização tenha se utilizado de elementos considerados pela defesa
como irrisórios para comprovar a existência de interposição fraudulenta, não há que se falar
em inexistência do conjunto probatório neste processo administrativo fiscal, de modo que, as
Fl. 33320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
19
afirmativas e provas colacionadas na acusação devem e serão analisadas no mérito da
presente decisão.
Portanto, rejeito também respectiva nulidade.
Quanto à terceira nulidade alegada, deve-se ressaltar que o parecer contábil
acostado aos autos não se trata de fato ou direito superveniente quanto ao suposto ilícito
debatido aqui, mas sim de prova produzida após a apresentação da Impugnação, o que afasta
a hipótese normativa disposta na alínea b, parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Em verdade, a hipótese pertinente é a do artigo 16, parágrafo 4o, alínea “a”, do
Decreto 70.235/1972, já que é razoável considerar que a confecção de um laudo técnico dessa
complexidade extrapola o trintídio legal para a impugnação, o que, por sua vez, justificaria a
sua apresentação após esse prazo legal por motivo de força maior.
Ademais, a apresentação do referido laudo não resultou em inovação da peça
defensiva, na qual a então Impugnante, ora Recorrente, já fundamentava suas razões pela
higidez da operação considerando, inclusive, a margem de lucro existente e ignorada pela
fiscalização.
Logo, referido laudo será levado em consideração por essa Relatora no presente
voto o que, todavia, no presente caso não significa reconhecer a nulidade da decisão da DRJ,
haja vista que a negativa dada pela primeira instância é legítima e encontra supedâneo
legislativo para tanto.
Do mérito
Considerações gerais sobre os aspectos da interposição fraudulenta
O recorrente afirma a ausência de subsunção dos fatos à norma jurídica invocada
no Auto de Infração, qual seja, o art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/1976,
regulamentado pelo art. 689, inciso XXII, § 1o do Decreto no 6.759/2009, destacados a seguir:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
Fl. 33321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
20
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, caput e §1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59):
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Anotes de adentrar à questão probatória, que definirá se houve de fato
interposição fraudulenta de terceiros, vale tecer algumas considerações a respeito do instituto.
Existem na legislação brasileira atualmente três modalidades de importação: i) por
conta e ordem de terceiro; ii) por encomenda; e iii) importação própria.
Importação por conta e ordem de terceiros
A importação por conta e ordem de terceiros é modalidade de importação indireta
em que o importador (geralmente uma trading company) promove o despacho aduaneiro de
importação de mercadorias adquiridas por outra entidade (“adquirente”), em razão de contrato
de prestação de serviços previamente firmado.
Nos termos do artigo 2o da Instrução Normativa no 1.861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela
em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior
por outra pessoa jurídica.
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e
ordem a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da
mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e contrata o
importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho
aduaneiro de importação. [...]
Para a ocorrência da importação por conta e ordem, diversos elementos devem ser
levados em consideração: (i) existência de contrato de prestação de serviços firmado entre o
adquirente e o importador; (ii) emissão da fatura comercial contra o adquirente; (iii) registros
contábeis e fiscais do importador devem indicar que se trata de mercadoria de terceiros; (iv)
emissão de nota fiscal para acompanhar a saída das mercadorias e nota fiscal de prestação de
serviços pelo importador contra o adquirente, não havendo operação de venda de mercadorias;
(v) financiamento da importação pelo adquirente e (vi) importação nos termos definidos pelo
adquirente, que é quem assume o risco pela operação.
Fl. 33322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
21
Importante, portanto, destacar que a simples antecipação de recursos ao
importador de mercadoria estrangeira que age como o real interessado da operação não deve
resultar necessariamente na classificação da importação como por conta e ordem de terceiros. Se
comprovada a legitimidade e o interesse do importador em adquirir para si as mercadorias
importadas, a importação teria ocorrido somente “por conta”, e não “por ordem” de terceiro.

Importação por encomenda
A importação por encomenda é aquela em que o importador promove, em
seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria
para revenda a encomendante predeterminado.
Nos termos do artigo 3o, da IN no 1861/2018:
Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a
pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com
recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira
por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.
§ 1o Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata o
importador por encomenda referido no caput para realizar a transação comercial
de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho
aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante predeterminado.
[...]
Difere-se a presente modalidade de importação, da importação por conta e ordem
de terceiro – em que o importador age como mero mandatário do adquirente local, o importador
por encomenda é aquele que participa da negociação da compra e venda das mercadorias
importadas, sendo o principal interessado na operação. Tal elemento aproxima a importação por
encomenda da importação por conta própria, de modo que em ambos os casos os documentos
relativos à importação serão emitidos em nome do próprio importador.
Em relação ao financiamento da operação de importação de encomenda, a Lei no
11.281/2006 prevê que a importação por encomenda deve ser realizada com recursos próprios da
importadora, sob pena de ser caracterizada a importação por conta e ordem de terceiros.
Contudo, um dos pontos importantes da legislação aplicável nessa modalidade de
importação, é a previsão do parágrafo 3o, do artigo 3o, da mesma IN supramencionada, que
dispõe sobre a permissão do encomendante para antecipar recursos ao importador relacionados à
revenda, e não necessariamente à importação da mercadoria, o que, costumeiramente, recai
sobre a reclassificação da modalidade como importação por conta e ordem de terceiro.
Importação própria
A importação própria (ou direta) é a mais simples: trata-se da importação ocorrida
entre os mesmos sujeitos que participam da compra e venda das mercadorias. Assim, o
Fl. 33323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
22
exportador (no exterior) é o vendedor da mercadoria, enquanto que, no Brasil, aquele que
importa e realiza o desembaraço aduaneiro da mercadoria é o adquirente final.
A importação direta presume-se feita com os recursos do próprio importador que,
uma vez proprietário da mercadoria, pode dispor dela livremente (uso e consumo, revenda,
industrialização etc.).
A problemática envolta às modalidades de importação diz respeito à existência de
diversificados modelos de negócios atuais, considerando a fluidez e rapidez das operações, para
além das reestruturações físicas e societárias desenvolvidas para atendimento de menor
onerosidade logística, tributária, empresarial, trabalhista, ambiental, aduaneiras e demais
obrigatoriedades e demandas que são sujeitas as pessoas jurídicas que operam no
comércio/industrialização interno e exterior.
Vê-se que, por vezes, o mero conhecimento do adquirente da mercadoria, em
momento anterior ao desembaraço aduaneiro, pode ocasionar a imputação das infrações e
penalidades aduaneiras quanto à reclassificação de uma importação própria (direta), para uma
importação por encomenda ou por conta e ordem de terceiro (indireta).
Para tanto, nesse aspecto, necessário se faz analisar a interposição fraudulenta de
terceiros – que pode ser presumida1 ou comprovada2, que historicamente nasceu para combate às
fraudes, especialmente aos ilícitos referentes às operações de comércio exterior, considerando a
rápida mudança no contexto e na forma em que são realizadas as operações internacionais.
Uma das principais preocupações oriundas da infração mencionada é com a origem
dos recursos que suportaram a operação de importação, porque a utilização de uma pessoa
jurídica laranja, desprovida de capacidade financeira, econômica e estrutural pode se dar
justamente para eventual e futura execução de uma dívida tributária ou aduaneira sem êxito da
cobrança, restando o real adquirente (importador oculto) com o patrimônio respaldado pelo
respectivo laranja.
Nota-se, em relação às interposições fraudulentas comprovadas, dos autos de
infração que costumeiramente são lavrados, bem como nos acórdãos proferidos neste Conselho
Administrativo, que são considerados indícios do caráter fraudulento: i) a incompatibilidade entre
as operações e as instalações físicas; ii) incapacidade operacional, patrimonial, além da
incapacidade econômico-financeira do importador; iii) ausência de histórico de importações; iv)
alta heterogeneidade da natureza das mercadorias importadas; v) opção por despacho aduaneiro
em localidade menos vantajosa ao interveniente, dentre outros elementos de prova, que devem

1 Disposta no artigo 23, parágrafo 2o, do Decreto-lei 1455/1976, em que se presume a interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados, considerando-se a inversão do ônus da prova de tais recursos ao interveniente
autuado.
2 Disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei 1.455/1976, em que é considerado dano ao erário as
infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 33324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
23
compor o conteúdo da ação fiscalizatória que embasará a acusação de interposição, mediante
fraude ou simulação.
É necessário enfatizar que, no tipo infracional comprovado existe íntima e direta
relação com a ocorrência de fraude e simulação, desprendendo-se desse status a interposição
legítima (interposição não fraudulenta3), quando ausentes os elementos comprobatórios que
demonstrem que a operação de importação aconteceu sob a guarida do intento de iludir o
controle aduaneiro exercido pela administração Pública, com a presença do aspecto volitivo do
agente.
Neste passo, também é essencial delimitar que a mera conduta que visa reduzir ou
diferir o pagamento do tributo não se configura fraude ou simulação, tão menos na esfera
aduaneira.
A configuração da infração disposta no artigo 23, inciso V, do Decreto-lei
1.455/1976 pode ser representada pela presença dos seguintes elementos: i) negócio aparente ou
simulado (a importação declarada); (ii) negócio dissimulado ou efetivamente pretendido (a
importação oculta da autoridade aduaneira), desde que a ocultação não seja resultante de mero
erro, plenamente comprovado; e (iii) do conluio entre as partes (importador declarado e sujeito
oculto).4
Deve-se, portanto, considerando o ônus probatório da fiscalização, restar a infração
plena e inequivocadamente demonstrada, comprovando-se a ocultação praticada, mediante
conjunto probatório de provas diretas e/ou indiretas que se trata, em verdade, de uma
importação indireta – por conta e ordem ou encomenda, ao invés da declarada importação direta.
Logo, vê-se que as controvérsias envoltas à interposição fraudulenta comprovada
são delimitadas pelas provas acostadas ao auto de infração, pela fiscalização.
O professor Rodrigo Mineiro, em análise de casos concretos julgados pelo CARF5,
afirma que:
Constata-se que as turmas julgadoras do CARF, na grande maioria dos casos, tem aceitado
os seguintes elementos como prova para configurar a ocultação:
(A) Elementos relacionados à transação comercial e prestação de serviços:
(i) contratos;
(ii) Ordens de compra;

3 “(...) Mas a existência de interposição, por si, não implica imediatamente a penalidade em discussão nos
autos (artigo 689, § 1o, do Regulamento Aduaneiro Decreto 6.759/2009). É importante lembrar que a
penalidade é pela “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.” - Acórdão
3001-002.887, julgado em 11 de setembro de 2024, Conselheira Relatora Francisca Elizabeth Barreto.
4 NASCIMENTO, José Fernandes. As formas de comprovação da interposição fraudulenta na importação.
In: PEREIRA, Cláudio Augusto Gonçalves; REIS, Raquel Segalla. Ensaios de direito aduaneiro. São Paulo:
Intelecto Soluções, 2015, p. 411.
5 MINEIRO, Rodrigo Fernandes. A prova na interposição fraudulenta. In: Eficiência Probatória no CARF.
Fl. 33325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
24
(iii) Elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito oculto;
(B) Elementos relacionados à liquidação financeira e controles:
(iv) Registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
(v) Não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
(vi) Ausência de capacidade financeira do importador;
(vii) Comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do fluxo
financeiro da operação.
Afirma ainda que, em que pese não haver determinação expressa de qual ou quais
os elementos a serem considerados para configuração da infração, destacam-se as análises
probatórias relativas aos contratos firmados entre as partes (resguardada sua subjetividade por
tratar-se de instrumento particular), ordens de compra, que se efetuadas em momento anterior à
compra da mercadoria importada para configurar a importação indireta, e finalmente, o
financiamento da importação, identificando-se o efetivo provedor ou remetente dos recursos
financeiros para aquisição da mercadoria importada.
Não basta, para que se configure a infração aqui discutida, a existência de meros
indícios, tal como – e assim também afirma o professor supramencionado, i) a proximidade das
datas de desembaraço, entrada e saída das mercadorias; (ii) ausência de capacidade financeira;
(iii) concentração de vendas para um único cliente; (iv) margem de lucro irrisória, incompatível com
a operação.
O principal pressuposto utilizado como indício de interposição fraudulenta é o fluxo
financeiro da operação, especialmente quanto à falta de capacidade financeira da pessoa jurídica
utilizada para realizar as importações de forma simulada, somando-se indícios satélites
supramencionados para comprovação da infração.
Passemos, então, após tais considerações gerais, à análise do presente caso.
Pois bem.
Quanto à estrutura operacional do grupo econômico RICHEMONT
A fiscalização afirma que a estrutura operacional que foi idealizada e concretizada
pelo grupo econômico RICHEMONT tinha único objetivo da quebra da cadeia do IPI,
argumentando que tal economia de tributo se deu mediante fraude de simulada operação de
compra e venda entre RICHEMONT DO BRASIL – importadora das mercadorias, e RLG –
revendedora dessas mercadorias ao mercado nacional.
Afirma a fiscalização para sustentar respectiva acusação que a mera existência de
um grupo econômico já é indício suficiente à interposição fraudulenta, contudo, foram somados a
tal indício o funcionamento de ambas as pessoas jurídicas no mesmo endereço, no período de
outubro de 2015 a agosto de 2020, a administração de ambas as empresas pelas mesmas pessoas
físicas, intercâmbio de funcionários, e cerca de 66% das operações da RICHEMONT serem
direcionadas à RLG:
Fl. 33326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
25
“(...)
As empresas RICHEMONT DO BRASIL e RLG estão tão “conectadas” que a RLG, juntamente
com a RICHEMONT INTERNATIONAL, são as duas empresas que fazem parte do quadro
societário da RICHEMONT DO BRASIL. Além disso, ambas empresas possuem os mesmos
administradores, a Sra. ANGELA GONÇALVES DE LIMA PUGLIESE e o Sr. FÁBIO AUGUSTO
ISHIKAWA.
(...)
Diante das informações expostas acima, podemos afirmar que as empresas RICHEMONT
DO BRASIL, RLG, RICHMONT INTERNATIONAL e RICHEMONT NORTH AMERICA são
empresas do mesmo grupo empresarial internacional que detém diversas marcas de
artigos de luxo. Denominaremos este grupo empresarial de GRUPO RICHMONT. As
operações do GRUPO RICHEMONT no Brasil são realizadas pelas empresas RICHEMONT
DO BRASIL e RLG, e por este motivo, identificaremos essas duas empresas como GRUPO
RICHEMONT BRASIL.
(...)
Observa-se que a RLG está localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 10o andar, Vila
Olímpia, São Paulo/SP, desde agosto de 2012. Portanto, entre outubro de 2015 e agosto
de 2020 a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG possuíam o mesmo endereço, ou seja,
ocupavam o mesmo espaço físico!
(...)
No “item 5.1.7 – Das Notas Fiscais Emitidas pela RICHEMONT DO BRASIL e da sua
Vinculação com as Declarações de Importação” efetuamos um cruzamento das
importações da empresa com as notas fiscais de saída emitidas por ela. Com isso,
conseguimos concluir que, no período fiscalizado, mais de 66% dos produtos importados e
“revendidos” pela RICHEMONT DO BRASIL foram destinados a apenas uma empresa, a
RLG, que pertence ao mesmo grupo empresarial que a RICHEMONT DO BRASIL.
Engana-se a fiscalização quando se utiliza dessas prerrogativas como fortes indícios
para ocorrência de interposição fraudulenta.
Primeiro ponto que é necessário ser esclarecido, é que o pano de fundo da presente
autuação visa exclusivamente o combate à suposta simulação realizada pelas empresas – partes
relacionadas, pela segregação de atividades, com objetivo de economia tributária, pautando-se
em uma infração aduaneira, que é a interposição fraudulenta de terceiros.
O segundo ponto de esclarecimento, e que merece atenção para embasar a
negativa quanto às razões levantadas pela fiscalização, é de que todos os indícios apontados
tratam-se de rotina operacional de grandes grupos econômicos, sem qualquer lastro de ocorrência
de fraude ou de afronta à legislação.
O funcionamento de ambas as empresas do mesmo grupo econômico no mesmo
endereço físico, que inclusive é identificado na entrada do estabelecimento como “RICHEMONT”,
que é parte majoritária nos quadros societários das pessoas jurídicas envoltas ao grupo, não
encontra qualquer proibitivo na legislação, tão menos carrega indícios de irregularidade e intuito
de fraudar a fiscalização.
Fl. 33327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
26
Nota-se, pelas fotos colacionadas pela própria fiscalização, na diligência física
realizada no endereço mencionado, que há de fato um escritório em pleno funcionamento, hábil a
comportar um número relativamente compatível com as atividades exercidas pela RICHEMONT
DO BRASIL e pela RLG, mesas, computadores, estrutura para tais funcionários como cozinha,
espaço para almoço etc.:

Fl. 33328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
27

Além disso, afirma o recorrente que, não só as instalações comerciais e
administrativas do grupo são concentradas no endereço e nas fotos, conforme demonstrado,
também possui parte relevante de suas atividades operacionais desenvolvidas num armazém
logístico, com esquema de segurança adequado aos valores das mercadorias, que ali ficam
armazenadas em estoque, até comercialização:
Fl. 33329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
28

As afirmativas são corroboradas pelos contratos de locação acostados aos autos.
A estranheza deveria ser causada se fosse justamente o contrário, empresas que
são postas como partes não relacionadas que funcionam no mesmo endereço, ou ainda a
inexistência de uma estrutura física adequada para comportar as operações que são realizadas, a
Fl. 33330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
29
inexistência de funcionários no local, ou ainda um número exíguo de funcionários para atender o
alto número de operações realizadas pela RICHEMONT e RLG, ou mesmo o cadastro incorreto dos
endereços apenas para constar de modo “formal” diferentes localizações, dentre outras fraudes
que são detectadas de forma mais esdrúxula, como galpões vazios, em locais ermos, endereço
registrado em terrenos baldios, dentre outras características notórias costumeiramente tratadas
em casos mais extremos.
No caso em comento, não há qualquer estranheza no comportamento das pessoas
jurídicas aqui envolvidas – RICHEMONT DO BRASIL e RLG, posto que não é incomum pessoas
jurídicas do mesmo grupo, quando possível face ao tipo de atividade que é exercida,
concentrarem seu funcionamento num único espaço físico, desde que os registros contábeis,
fiscais, tributários, operacionais, sejam devidamente registrados e não carregue específica
situação outros sinais – sejam eles sutis ou esdrúxulos, da ocorrência de fraude.
Já em relação à administração de ambas as empresas atribuída aos senhores
ANGELA GONÇALVES DE LIMA PUGLIESE e FÁBIO AUGUSTO ISHIKAWA, não vejo como indício de
fraude, exatamente porque fazem parte do mesmo grupo econômico.
Tal denominação e configuração empresarial não é a representação da
problemática aqui debatida, seja ela tributária ou aduaneira, porque o grupo econômico carrega a
notória característica de submissão das pessoas jurídicas próprias à comum e coordenada
administração, direção e controle, ainda que com patrimônios, atividades e sócios distintos, com
intuito de que cada empresa atue em determinado setor de atividade de forma independente das
demais integrantes do grupo, favorecendo a individualização e o isolamento de riscos comerciais e
econômicos.
O cerne da conduta fraudulenta é justamente o contrário: a identificação de
pessoas jurídicas que se declaram – perante todas as obrigatoriedades legais, totalmente
independentes, mas apresentam características que evidenciam a prática de sua atividade
econômica através de um grupo empresarial de fato, o qual pode apresentar indícios desse
quadro através de mesmas pessoas físicas como administradores, confusão patrimonial, confusão
societária, confusão contábil e fiscal, funcionamento no mesmo espaço físico, etc.
E, no presente caso, denota-se a total regularidade da existência do grupo
econômico RICHEMONT, desde o ano de 2012, conforme descrito – e comprovado, pela defesa:
RICHEMONT
(i) 1994 – Chegada da marca Montblanc ao Brasil – início das operações por
meio de representantes comerciais;
(ii) 2007 – Constituição da Straf – sociedade constituída com finalidade
exclusiva de representação da Montblanc no Brasil;
(iii) 2012 – a Richemont International Holdings SA adquire a Straf e inicia as
suas atividades no Brasil explorando a marca Montblanc (número de
Fl. 33331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
30
Pontos de revenda: aproximadamente 100/número de funcionários
próprios: 21);
(iv) 2015 – Alteração na operação de importação – alteração da sede da
sociedade para o Estado de São Paulo e mudança do estabelecimento de
armazenagem para o Embragen, no bairro do Jaguaré, na capital do Estado
de São Paulo (número de pontos de revenda: 99/número de funcionários:
15);
(v) 2016 – Alteração na razão social da Straf para Richemont do Brasil –
início da reorganização da estrutura operacional e administrativa com a
finalidade de otimização das operações. Sociedade passa a atuar com foco
nas operações B2B (número de pontos de revenda: 178/número de
funcionários: 66);
(vi) 2016 - 2020 – Reestruturação do Grupo – Richemont amplia a rede de
pontos de revenda e se especializa nas operações de importação do Grupo
RICHEMONT (número de pontos de revenda: 210/número de funcionários:
47).
(vii) 2020 - 2023 – Readequação de custos – Richemont reestrutura a rede
de revendedores para otimizar as operações, com foco em clientes com
maior rentabilidade (número de pontos de revenda: 158/número de
funcionários: 56).
RLG
(i) 1978 – Chegada da Cartier ao Brasil – Constituição da Cartier LTDA., este
é o CNPJ através do qual a RLG atua até os dias de hoje (fls. 32.440-
32.441);
(ii) 2011 – Cartier altera a sua razão social para RLG do Brasil – alteração
vinculada a nova política de expansão das atividades, especialmente pela
introdução de outras marcas para o Brasil além da própria Cartier (número
de lojas: 1 / número de funcionários: 23);
(iii) 2012 – Abertura de lojas exclusivas para marcas comercializadas pela
Recorrente – seguindo política de expansão a RLG promove a abertura de
diversas lojas exclusivas das marcas Van Cleef & Arpels, IWC, Panerai,
Jaeger Le Coultre e Cartier em shoppings como Iguatemi JK (SP), Cidade
Jardim (SP) e Village Mall (RJ) (número de lojas: 6/número de funcionários:
65);
(iv) 2014 e 2015 – Abertura de novas lojas exclusivas – ainda em expansão,
a RLG abre as lojas Vacheron Constantin e Piaget no shopping Cidade
Fl. 33332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
31
Jardim (SP) e Cartier no shopping Iguatemi (SP) (número de lojas:
9/número de funcionários: 115);
(v) 2016 – Incorporação da Talent – início da reorganização da estrutura
operacional. Incorporação de 10 lojas de rede Montblanc e início da
reorganização administrativa com a finalidade de otimização das estruturas
(número de lojas: 19 / número de funcionários: 112);
(vi) 2016 - 2023 – Reestruturação do Grupo – fechamento de diversas lojas
de
marcas
exclusivas,
reorganização
da
estrutura
operacional,
investimento em comércio digital e fortalecimento das marcas do
portifólio.
Não só, devidamente registrado e reconhecido pela própria fiscalização de que se
trata de um grupo econômico, não há como se considerar como indício de interposição
fraudulenta a administração exercida de forma comum pelas mesmas pessoas físicas
supramencionadas, pelas razões já expostas.
Quanto ao intercâmbio de funcionários, afirma a fiscalização que:
Comparando com a última declaração disponível para a empresa RLG (novembro de
2021), conforme analisaremos no “item 6.4 - Dos Funcionários da RLG”, destacamos que
três dos funcionários da RICHEMONT DO BRASIL passaram a integrar o quadro de
funcionários da RLG no período analisado, conforme segue:
• O Sr. EVERALDO LOPES DOS SANTOS constava no rol de funcionários declarados na GFIP
da RICHEMONT DO BRASIL em 10/2019 mas em 04/2021 passou a constar no rol de
funcionários declarados na GFIP da RLG;
• A Sra. ANA PAULA TOMITA constava no rol de funcionários declarados na GFIP da
RICHEMONT DO BRASIL em 10/2019 mas em 04/2021 passou a constar no rol de
funcionários declarados na GFIP da RLG;
• A Sra. PAULA MAYUMI GONDO SILVA constava no rol de funcionários declarados na GFIP
da RICHEMONT DO BRASIL em 10/2019 mas em 04/2021 passou a constar no rol de
funcionários declarados na GFIP da RLG;
Houve o processo inverso também, quando por exemplo, a Sra. DEBORAH VANESSA
MATEUS MALDONADO que constava no rol de funcionários declarados na GFIP da RLG em
11/2019 e passou a constar no rol de funcionários declarados na GFIP de 06/2021 da
RICHEMONT DO BRASIL.
Noutro passo, afirma o recorrente:
233. Inicialmente, a Recorrente destaca que possuía cerca de setenta e
cinco funcionários durante o ano de 2019. Desta forma, os 3 funcionários
transferidos representam menos de 5% do quadro de funcionários da
Recorrente. Portanto, as movimentações indicadas pelas Autoridades
Fiscais como um indício de confusão entre as sociedades sequer possuem
relevância para que sejam alçadas a este patamar indiciário.
Fl. 33333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
32
(...)
239. A Recorrente demonstrou que, bem da verdade, as operações
suscitadas pelas Autoridades Fiscais reforçam a alegação de que há
rigorosa segregação das atividades desenvolvidas pelas duas sociedades.
As movimentações de funcionários de maneira pontual não demonstram
confusão entre as sociedades, mas sim: que (i) as movimentações são
pontuais; (ii) as movimentações são documentalmente formalizadas,
demonstrando o rigor na segregação de todos os aspectos operacionais
entre Recorrente e RLG (fls. 32.335-32.341); e (iii) cada uma das sociedades
arca com os gastos relacionados aos seus funcionários.
Os grupos empresariais têm por objetivo, dentre outros, favorecer a
individualização e o isolamento de riscos comerciais e econômicos. A ideia é que cada empresa
atue num determinado setor de atividade de forma independente das demais integrantes do
grupo, de modo a tentar impedir que eventual insucesso de uma ocasione reflexos negativos nas
demais e nos sócios ou acionistas.
Essa roupagem permite maior encorajamento na atividade empresarial, na medida
em que estimula o aporte em novas oportunidades (inclusive por meio de empresas já
constituídas) ou, ao reverso, facilita a saída de negócios que se tornem desinteressantes. Nesse
contexto, é comum a atuação de empresas destinadas a participar de outras (sem controlá-las,
sem nenhum interesse na atividade em si, mas com vista apenas à obtenção de lucro).
Nota-se que não há qualquer lastro de irregularidade no intercâmbio de
funcionários, seja porque foi registrado, seja porque ocorreu, como de forma cotidiana em grupos
econômicos, dentro dos parâmetros estratégicos de alocação de vendedores das mercadorias de
luxo comercializadas por ambas as pessoas jurídicas.
Há, de fato, de se considerar como indício da existência de fraude especialmente a
confusão dos registros dos funcionários, e o esvaziamento do quadro de funcionários da pessoa
jurídica que pretende ser utilizada como laranja para realização da importação direta, com intuito
de acobertar o real adquirente, ocasionando um “esvaziamento” de sua estrutura, justamente
para que qualquer encargo oriundo de problemas fiscais ou trabalhistas não recaia sobre tal vazio.
Além disso, vê-se que o número de funcionários intercambiados é ínfimo e deveras
insignificante face ao número de funcionários presentes nos quadros trabalhistas aqui
apresentados, ao passo que a RLG possuía à época do intercâmbio de três funcionários, o total de
112 (cento e doze funcionários), enquanto a RICHEMONT, que intercambiou apenas um
funcionário, possuía o total de 56 (cinquenta e seis) funcionários.
Não só, nota-se considerável período de fiscalização de três anos (2019 a 2021) em
relação ao baixíssimo número de funcionários intercambiados, foram apenas 4 pessoas
intercambiadas, sendo que uma funcionária da RLG – DEBORAH VANESSA MATEUS MALDONADO,
em 2021, passou a constar no quadro de funcionários da RICHEMONT DO BRASIL, ao passo que os
Fl. 33334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
33
funcionários EVERALDO LOPES DOS SANTOS, ANA PAULA TOMITA, PAULA MAYUMI GONDO SILVA,
que constavam como funcionários da RICHEMONT DO BRASIL, passaram a constar do quadro de
funcionários da RLG, a partir de 2019.
Portanto, também desconsidero respectiva questão como indício da acusação fiscal
de interposição fraudulenta.
Quanto às operações correspondentes a 2/3 das mercadorias entre RICHEMONT DO BRASIL e
RLG
Afirma a fiscalização que um dos principais indícios da ocorrência da interposição de
terceiros é o volume de mercadorias direcionadas da RICHEMONT DO BRASIL à RLG, tendo sido a
análise em relação a isso realizada através das notas ficais de saída e entrada emitidas entre as
respectivas pessoas jurídicas:
No “item 5.1.7 – Das Notas Fiscais Emitidas pela RICHEMONT DO BRASIL e da sua
Vinculação com as Declarações de Importação” efetuamos um cruzamento das
importações da empresa com as notas fiscais de saída emitidas por ela. Com isso,
conseguimos concluir que, no período fiscalizado, mais de 66% dos produtos importados e
“revendidos” pela RICHEMONT DO BRASIL foram destinados a apenas uma empresa, a
RLG, que pertence ao mesmo grupo empresarial que a RICHEMONT DO BRASIL.
Quando uma empresa importa produtos que sabidamente serão destinados a outra
empresa, há na Declaração de Importação – DI, campo próprio (“adquirente”) para que,
no momento do registro da declaração, seja informado o adquirente da mercadoria
importada. No entanto, a RICHEMONT DO BRASIL informava à Receita Federal o seu
próprio nome, indicando que as mercadorias seriam importadas por conta própria,
quando na verdade tratavam-se de operações por encomenda, conforme definido no
“item 3 – Modalidades de Importação e Outras Considerações”.
Este tipo de infração é usado como artifício para afastar obrigações tributárias principais e
acessórias tais como evitar a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas
operações subsequentes e não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para
atuar no comércio exterior.
A quebra da cadeia do IPI resultante da ocultação do real adquirente ocasionou na falta de
recolhimento deste imposto pelo preço real de venda dos produtos, tendo em vista que as
importações efetuadas pela RICHEMONT DO BRASIL foram repassadas a RLG com baixa
margem de lucro, permitindo que a RLG vendesse os produtos para os consumidores finais
com enorme margem de lucro e sem recolhimento nenhum de IPI, como veremos no
“item 5.1.8 – Da Quebra da Cadeia do IPI”.
No caso de interposição fraudulenta, para além dos outros objetivos explorados
quando da ocorrência de fato de tal infração (como o esvaziamento patrimonial, de funcionários,
capacidade financeira, dentre outros, da empresa importadora), um dos indícios, de fato, é o
volume do direcionamento das mercadorias entre importadora e atacadista revendedora,
considerado geralmente em tais processos o volume de 99% como indicativo para atenção da
fiscalização.
Fl. 33335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
34
Contudo, aponta o recorrente que a RICHEMONT DO BRASIL mantém relações
comerciais com outras empresas, além da RLG, descrita através dos documentos de fls. 32.144-
32.241, o qual discrimina os parceiros com quem mantém a circulação de suas mercadorias, tal
como a Vivara e a Frattina:

Fl. 33336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
35

Fl. 33337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
36

Não só os parceiros comerciais exemplificados, que carregam notório conhecimento
social no país, existe considerável número (cerca de cento e quarenta pessoas jurídicas) com as
quais a RICHEMONT DO BRASIL mantém a relação comercial.
Em nenhum momento há qualquer tentativa de omitir a relação comercial existente
entre as empresas do mesmo grupo econômico – RICHEMONT DO BRASIL e RLG, de modo que,
além de não se esgotar na totalidade de mercadorias, não esbarra em qualquer impedimento
legal, tão menos é feito de forma fraudulenta, com objetivo de burlar o controle aduaneiro.
Muito pelo contrário do intuito de fraude, vê-se que absolutamente todas as
operações são registradas, e que a estrutura operacional idealizada tem a pretensão de facilitação
de escoamento da mercadoria importada no mercado nacional.
E, enfim, o percentual de 66%, ainda que represente 2/3 da totalidade das
mercadorias importadas, carrega certa razoabilidade diante do objetivo estrutural
supramencionado, além da legalidade e regularidade das operações realizadas, sejam elas de
importação, sejam elas de compra e venda das mercadorias entre RICHEMONT e RLG, e não pode
respectivo número ser considerado como indício de interposição fraudulenta sem o contexto
Fl. 33338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
37
probatório apresentado e sem a consideração dos aspectos operacionais de grupos econômicos,
bem como em razão do costumeiro percentual de 99% de mercadorias direcionadas aos
revendedores após operação de importação, por óbvio, fator combinado a outros indícios da
efetiva ocorrência de fraude e simulação.
Nesse sentido, também desconsidero que a quantidade de mercadorias
endereçadas na operação de compra e venda entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG como indício da
acusação de interposição fraudulenta.
Da margem de lucro e do fluxo financeiro das operações
Afirma a fiscalização, em relação à margem de lucro, que:
Com a ocultação da RLG, houve a supressão do IPI 3, justamente aquele que é calculado
sobre a base de cálculo que possui o maior valor agregado.
Para demonstrar, na prática, o grande benefício que a RLG obteve com o esquema de
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas pela RICHEMONT DO BRASIL
construímos a tabela abaixo que compara os preços de “venda” da RICHEMONT DO
BRASIL para a RLG com os preços de venda dela para o consumidor final.
Para construção desta tabela, nos utilizamos de todas as Notas Fiscais emitidas pela
RICHEMONT DO BRAISL e pela RLG no período fiscalizado. Filtramos as mercadorias
descritas de maneira similar (mesmo modelo e/ou código de produto) nas notas fiscais
das empresas e calculamos o preço médio praticado no período. Segue tabela
comparativa dos preços médios da RICHEMONT DO BRASIL e RLG:
Fl. 33339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
38

O resultado deixa evidente que o preço médio praticado pela RLG nas vendas aos clientes
finais é muito superior ao praticado na “venda” da RICHEMONT DO BRASIL para a RLG.
Sobre essa diferença de preço, nada foi recolhido de IPI! Ou seja, o esquema de
interposição claramente beneficiava os adquirentes com nenhum recolhimento de IPI, ao
contrário do que seria devido caso elas fossem declaradas como reais adquirentes das
mercadorias.
Esse fato confirma a tese desta fiscalização de que a RICHEMONT DO BRASIL simulou
operações de compra e venda com a empresa RLG com o objetivo de sonegar impostos.
Como já explicado nos outros itens desse Relatório, a RICHEMONT DO BRASIL efetuava as
importações das mercadorias e as repassavam para a RLG a um preço ligeiramente maior
do que o importado. A RLG vendia estas mercadorias para os clientes finais incorporando
uma grande margem de lucro, que por sua vez, não era tributada pelo IPI, haja vista que
com a simulação de compra e venda sem a identificação de que a RLG seria a real
adquirente destas mercadorias no momento da importação, havia a quebra de cadeia do
IPI, com consequente não pagamento deste imposto.
Já em relação aos extratos bancários:
Fl. 33340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
39
De posse dos extratos, identificamos uma movimentação financeira compatível com suas
operações de comércio exterior. No entanto, como já era de se esperar, a maioria dos
créditos realizados nas contas da RICHEMONT DO BRASIL foram realizados pela RLG,
tendo em vista que a RLG foi a destinatária de mais de 66% das mercadorias importadas
pela RICHEMONT DO BRASIL.
Nos chamou a atenção o fato de haver pagamentos/depósitos de valores elevados
realizados de maneira esporádica pela RLG na conta corrente mantida pela RICHEMONT
DO BRASIL no Banco Itaú, conforme verificamos na tabela abaixo:

(...)
A maior parte das transferências/pagamentos realizados pela RLG em favor da
RICHEMONT DO BRASIL foram justificados como sendo pagamentos pelas Notas Fiscais de
venda de mercadorias importadas. Como vimos em diversos itens deste relatório, a
RICHEMONT DO BRASIL importava as mercadorias e “vendia” a maior parte delas para a
RLG, para que essa pudesse revendê-las aos clientes finais.
O mais interessante, é que os pagamentos das mercadorias “vendidas” pela RICHEMONT
DO BRASIL para a RLG ocorriam de maneira ocasional, abrangendo diversas Notas Fiscais
(as vezes emitidas mais de um ano antes do pagamento) e geralmente em altos valores,
não coincidentes com a somatória das Notas Fiscais informadas. Como exemplo, temos o
pagamento de R$ 19.104.455,71 realizado pela RLG em 11/12/2020. Como justificativa
deste pagamento, foram informadas 1552 Notas Fiscais, emitidas entre 28/08/2019 e
12/11/2020! Ou seja, a RLG demorou mais de um ano e três meses para pagar algumas
mercadorias “compradas” da RICHEMNTO DO BRASIL para revenda aos clientes finais.
Há ainda exemplos de pagamentos de valores expressivos e “redondos”, como o de R$
5.000.000,00 em 18/11/2019, de R$ 4.000.000,00 em 02/12/2019 e R$ 4.000.000,00 em
20/03/2020, cuja somatória dos valores das Notas Fiscais de venda informadas como
justificativa para estes pagamentos não coincidiram com o valor do pagamento.
Fl. 33341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
40
Ou seja, estes fatos demonstram que a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG não possuem uma
relação comercial dentro dos padrões de normais.
Algumas das transferências/pagamentos realizados pela RLG em favor da RICHEMONT DO
BRASIL também foram justificadas como sendo relativas a um “Contrato de Rateio de
Custos e Despesas Administrativas” celebrado entre as duas empresas:
(...)
Esse contrato é a confirmação de que a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG tratam-se da
mesma empresa pois os seus principais departamentos são comuns as duas empresas,
como Gestão Geral de Negócios no Brasil, Gestão Financeira, Tecnologia da Informação,
Recursos Humanos, Segurança e Serviços Gerais. Ou seja, na prática a RLG é apenas uma
filial da RICHEMONT DO BRASIL.
Trata-se de um contrato de gaveta com a utilidade apenas de justificar os repasses de
recursos da RLG para a RICHEMONT DO BRASIL, já que não tem sentido um contrato
celebrado por uma pessoa (física ou jurídica) com ela mesma.
Em relação ao lucro auferido pela RICHEMONT DO BRASIL:
A RICHEMONT DO BRASIL apresentou os Balanços Patrimoniais e os Demonstrativos de
Resultados, relativos aos exercícios de 2019 a 2020, em resposta ao Termo de Início de
Fiscalização EFA I no 1522/2021 (Anexo 05 – Resposta Intimação 1522/2021)

Podemos observar que a RICHEMONT DO BRASIL teve prejuízo em 2019 e um pequeno
lucro (cerca de 1,4% da receita bruta) em 2020.
Fl. 33342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
41
Isso se explica pelo fato de que as “vendas” para a RLG eram efetuadas com uma apertada
margem de lucro. A maior parte da margem de lucro da operação era contabilizada na
RLG, que, tendo em vista a quebra da cadeia do IPI com a simulação de operações de
compra e venda, não recolhiam tal imposto sobre todo o valor agregado da operação.
Cabe aqui registrar mais uma vez que as empresas RICHEMONT DO BRASIL e a RLG são
empresas do mesmo grupo empresarial internacional que detém diversas marcas de
artigos de luxo. Essas duas empresas são responsáveis pelas operações GRUPO
RICHEMONT no Brasil.
A recorrente junta aos autos Parecer Técnico de Natureza Contábil, elaborado por
auditoria independente, analisando, sob a batuta das regras fiscais e contábeis brasileiras, os
seguintes documentos, face às supostas inconsistências levantadas pela fiscalização:
i. SPED Contábil de abril/2019 a março/2021;
ii. SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) de abril/2019 a março/2021;
iii. Relatórios Gerenciais em Excel com o controle das operações;
iv. Invoices emitidas pela empresa exportadora das mercadorias;
v. Declarações de Importação (DI’s);
vi. Notas fiscais de entrada mercadorias; e,
vii. Notas fiscais de venda mercadorias.
Consta no referido parecer, no Anexo I, longa demonstração, através de diversos
documentos colacionados de forma organizada por operação, para comprovar a regularidade e
registros contábeis, fiscais e documentais das operações de importação realizadas pela
RICHEMONT DO BRASIL, além das operações de compra e venda realizadas para a RLG e terceiros
não relacionados ao grupo econômico.
A despeito do parecer apontar importante questões que são tratadas no relatório
fiscal como indícios de interposição fraudulenta, ab initio, conforme exposto nos primeiros tópicos
desse voto, afirmado pelo Professor Rodrigo Mineiro, a margem de lucro operacionalizada nas
mercadorias, seja em relação à compra e venda entre exportador e importador, seja em relação à
compra e venda realizada entre o importador e atacadistas – relacionados ou não, NÃO PODE SER
CONSIDERADO INDÍCIO DE FRAUDE ADUANEIRA.
Isso porque, penso que a margem de lucro operada pelas pessoas jurídicas, exceto
se houver indícios de subfaturamento – com documentos inidôneos envoltos ao registro da
operação, ou subvaloração, ou qualquer instituto que se refira ao direito tributário – e cada qual
com a carga probatória que lhes diz respeito para respectiva comprovação, diz respeito à
liberdade exercida nos termos do artigo 170, da Constituição Federal.
Não longe disso, é livre o exercício imaginário dos fiscos estaduais para fixação das
margens de lucro supostamente operadas pelas pessoas jurídicas quanto à definição da MVA –
Fl. 33343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
42
Margem de Valor Agregado, para as mercadorias submetidas à substituição tributária, chegando-
se, a depender do Estado e das mercadorias, às margens de mais de 300%.
Para além disse, apenas a título obter dictum, serão analisadas as provas e
afirmativas postas aos autos pela recorrente através do Laudo Contábil:
Quanto à margem de lucro:
46. A fim de demonstrar que há o efetivo lucro nas vendas realizadas pela Richemont,
tomou-se como exemplo duas vendas realizadas pela Richemont, uma para empresa do
grupo, sendo essa a RLG, e outra, uma venda realizada para terceiros.
47. Importante destacar que uma das argumentações do fisco para a lavratura do Auto de
Infração se dá em virtude de a Richemont efetivar vendas com baixa margem de lucro.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir, as vendas realizadas pela Richemont
possuem margem de lucro, com o destaque de que as operações de venda praticadas com
a RLG apresentam margem de lucro maior do que as operações de venda praticadas com
terceiros.
Venda para Terceiros:
48. Segundo consta na nota fiscal no 44.081 e citada anteriormente, a Richemont adquiriu
a mercadoria “KIT MST PETIT PRINCE E AVIADOR LE 943” junto a Richemont Internacional
(Exportadora Montblanc Simplo – GmbH) no valor total de R$ 6.134,66, conforme nota
fiscal a seguir:

49. Conforme destacado na nota, foram adquiridas 6 unidades da mercadoria por R$
6.134,66. Posteriormente, com o desenrolar da operação, um produto foi vendido para
terceiros, conforme demonstrado na nota fiscal de saída n° 44.374, ilustrada a seguir:
Fl. 33344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
43

50. Na simples análise comparativa aos preços praticados pela Richemont na aquisição
(Importação) e na venda, é identificada a incidência de margem de lucro sob ótica do
produto exemplificado, conforme apuração a seguir:

51. Diante da operação de compra e venda realizada pela Richemont, é possível inferir
que há o lucro efetivo das mercadorias vendidas, uma vez que o preço de venda é maior
que o preço de aquisição. Além disso, os registros fiscais e contábeis demonstram que há
a efetiva movimentação desde a entrada dos produtos até a sua saída,
consequentemente, não restam dúvidas de que a Richemont é a real importadora dos
produtos, assim como responsável por toda a movimentação desde a entrada até a saída
do produto.
Venda para RLG:
Fl. 33345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
44
52. Com relação a venda da Richemont para a RLG, é demonstrado a seguir nota fiscal de
venda tratando-se do mesmo tipo de mercadoria (KIT MST PETIT PRINCE E AVIADOR LE
943):

53. Na simples análise comparativa aos preços praticados pela Richemont na aquisição
(Importação) e na venda para a RLG, é identificada a incidência de margem de lucro sob
ótica do produto exemplificado, conforme apuração a seguir:
Fl. 33346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
45

54. Como pode ser observado, diante da operação de venda realizada pela Richemont em
favor da RLG, é possível inferir que há o lucro efetivo das mercadorias vendidas, uma vez
que o preço de venda é maior que o preço de aquisição.
55. Ainda, é possível observar que a margem de lucro praticada pela Richemont, nas
vendas para a RLG, são superiores às praticadas nas vendas para terceiros, evidenciando
que as suposições do fisco acerca de interposição fraudulenta são inverídicas.
O parecer apresenta um comparativo para demonstrar a alegação apresentada pelo
recorrente, em relação à margem de lucro praticada, para combater a afirmativa da fiscalização de
que as operações ocorridas na primeira etapa da operação (entre RICHEMONT DO BRASIL e
terceiros não relacionados, e entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG) ocorreram com margem de
lucro irrisória, para que a margem de lucro efetiva fosse acrescentada na próxima etapa, de
escoamento das mercadorias aos consumidores finais, configurando-se evidente quebra da cadeia
do IPI.
Contudo, nota-se das notas analisadas o contrário do que afirma a fiscalização,
vejamos.
RICHEMONT INTERNACIONAL – RICHEMONT DO BRASIL
Nas notas fiscais acostadas ao Parecer, é possível notar na NF-e no 000.044.081,
emitida em 02 de setembro de 2019, que a compra do produto KIT MST PETIT PRINCE E AVIADOR,
é adquirido pela RICHEMONT DO BRASIL, da RICHEMONT INTERNACIONAL, pelo valor de R$
6.134,66 (seis mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), cada um.
RICHEMONT DO BRASIL – S.S. DE SORDI PRES. EIRELI-ME
Em seguida, na NF-e 000.044.374, em 10 de setembro de 2019, o mesmo kit é
revendido para um terceiro não relacionado - S.S. DE SORDI PRES. EIRELI-ME, pela RICHEMONT DO
BRASIL, pelo valor de R$ 8.656,57 (oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete
centavos), configurando-se uma margem de lucro correspondente a 29,13%.
RICHEMONT DO BRASIL – RLG
Noutro passo, quando a operação é realizada entre partes relacionadas, é possível
verificar que o mesmo produto – KIT MST PETIT PRINCE E AVIADOR, é vendido à RLG, pela
RICHEMONT DO BRASIL, pela NF-e 044.270, em 06 de setembro de 2019 pelo valor de R$ 8.983,33
(oito mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), configurando-se uma margem
de lucro correspondente a 31,71%.
Fl. 33347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
46
Vê-se pelos documentos que a margem praticada pela RICHEMONT DO BRASIL tem
uma diferença ínfima quando operacionalizada entre terceiros não relacionados e RLG, que faz
parte do mesmo grupo econômico, como parceira das operações de importação e aquisição das
mercadorias de luxo ostentadas pelo grupo.
A fiscalização limita-se a demonstrar apenas qual é a margem de lucro praticada nas
operações de compra e venda entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG, apontando margens de lucro
acrescidas às mercadorias comercializadas que variam entre o valor de 76,95% e 179,27%, sem
análise das operações realizadas entre RICHEMONT DO BRASIL e terceiros não relacionados para
se obter um parâmetro de comparação com objetivo de afirmar que a RLG faz parte do grupo
econômico com único objetivo de quebrar a cadeia do IPI.
Não há possibilidade de afirmar que a margem de lucro praticada é irrisória quando
ínfima a diferença da margem de lucro entre parte relacionada e parte não relacionada, conforme
verificado nas notas fiscais, que tratam da mesma mercadoria e do mesmo período – setembro de
2019, sem vieses externos que poderiam influenciar a margem praticada pela RICHEMONT DO
BRASIL.
Portanto, não só pela desconsideração técnica da margem de lucro como indício
pela fiscalização, com base no livre exercício constitucional da livre iniciativa, da pessoa jurídica,
mas também pela demonstração de que não há diferença em tais margens quando
operacionalizadas pela RICHEMONT DO BRASIL entre partes relacionadas e não relacionadas,
desconsidero como indício da suposta interposição fraudulenta.
Dos extratos bancários
Neste tópico, afirma a fiscalização que existem diversas transferências bancárias
entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG, de forma desencontrada em relação a valores – que não
correspondem, sequer, à somatória das notas fiscais das operações de compra e venda, e, para
além disso, que a justificativa apresentada pelo recorrente, de que a transferência de tais valores
corresponde ao rateio de despesas, em conformidade com o contrato de rateio de despesas
administrativas, assinado por ambas as pessoas jurídicas, não é válida porque se trata de mero
contrato “de gaveta”, assinado pelas mesmas pessoas físicas que detém o poder de administração
entre as empresas do grupo.
As presunções da fiscalização baseiam-se em duas características: i) verificou que
houve um pagamento de R$ R$ 19.104.455,71 realizado pela RLG em 11 de dezembro de 2020,
justificado pela RICHEMONT DO BRASIL como o pagamento de 1552 notas fiscais, emitidas de 28
de agosto de 2019 a 12 de novembro de 2020, e ii) o desencontro de valores quanto às
transferências e a somatória dos valores das notas fiscais.
Neste tópico, é importante ressaltar que o fluxo financeiro da operação é uma das
características mais importantes para se demonstrar a ocorrência de interposição fraudulenta
Fl. 33348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
47
Cabe ao fisco demonstrar que, ao invés de uma importação direta, com os custos de
toda operação arcados pelo importador registrado na declaração de importação – que é quem
realiza o cumprimento de toda documentação e pagamento, houve no lugar uma importação
indireta, por conta e ordem de terceiro ou por encomenda, operações que, como descritas no
início deste voto, possuem um terceiro envolvido, para além do importador e exportador, que é o
responsável pelo pagamento dos custos da operação de importação, com transferência de
recursos efetuada pelo importador (antes ou depois da operação).
Além dos indícios já analisados, aqui também se equivoca a fiscalização.
No caso em comento, sequer o valor das notas fiscais teve correspondência aos
valores de transferência entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG, tão menos foi comprovado pela
fiscalização qualquer tipo de participação da RLG nas negociações efetuadas entre importador
(RICHEMONT DO BRASIL) e exportador (RICHEMONT INTERNACIONAL).
Reduziu seu argumento à mera afirmativa de que os pagamentos das 1552 notas
fiscais relacionadas como provas, ocorreu um ano depois das emissões efetuadas entre o ano de
2019 e 2020, sem demonstrar qualquer vínculo com a costumeira estranheza quanto às
transferências entre importadores e terceiros nas operações internacionais.
Não só, afirmou que o contrato de rateio de custos e despesas administrativas é
mero contrato “de gaveta”, sem qualquer prova de que se trata de contrato de fachada, de modo
que, os registros de todas as operações, além da contabilidade assertiva de ambas as pessoas
jurídicas demonstram exatamente o contrário: a regularidade das entradas e saídas de
mercadorias, bem como respectivos pagamentos, além das práticas comuns a grandes grupos
econômicos, como o intercâmbio de funcionários, centralização da infraestrutura de suporte
administrativo, conforme consta no documento acostado aos autos:

Fl. 33349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
48

Afirma a fiscalização que é curioso que o contrato tenha sido formalizado entre
empresas do mesmo grupo econômico, assinado pelas mesmas pessoas físicas, tanto por parte da
RICHEMONT DO BRASIL, como da RLG, por possuírem os mesmos representantes legais, e que sua
natureza de “contrato de gaveta” se dá pela inexistência de sentido num contrato celebrado por
uma pessoa (física ou jurídica) com ela mesma.
Novamente, trazendo os argumentos já esposados no primeiro tópico deste voto,
a administração comum de empresas do mesmo grupo econômico é prática nesse modelo
empresarial, e não configura, tecnicamente, legalmente ou juridicamente, o fechamento de
instrumentos negociais – como o contrato de rateio de despesas administrativas, como um
contrato celebrado por uma pessoa física ou jurídica com ela mesma.
Segundo a Professora Maria Rita Ferragut, por questão de economia e melhor
aproveitamento operacional, é comum que empresas do mesmo grupo econômico compartilhem
funcionários, bens e serviços, fazendo com que os custos e as despesas inerentes sejam também
compartilhadas. E, a legalidade do rateio se dá justamente por instrumento particular de acordo
operacional, em que o objeto do rateio e as respectivas regras para a estipulação do montante a
ser reembolsado sejam prévias, claras e necessariamente razoáveis e proporcionais.
Além disso, tal contrato reflete em importantes cuidados para regularidade da
apuração e recolhimento de IRPJ/CSLL e PIS e Cofins, considerando os critérios de reembolso e
forma de rateio estabelecidos entre as pessoas jurídicas envolvidas.
A fiscalização não pode, sem qualquer embasamento probatório, de forma atécnica,
afirmar a invalidade do contrato cerrado entre RICHEMONT DO BRASIL e RLG, especialmente
porque se trata de instrumento particular, validamente acordado entre as partes, devidamente
registrado e assinado por seus representantes legais – que, na esfera estrutural de um grupo
econômico, carregam a ordinariedade de serem as mesmas pessoas físicas.
Fl. 33350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
49
Desconsidero, portanto, tais argumentos como indícios da interposição fraudulenta
suscitada.

Dos outros procedimentos fiscais do grupo RICHEMONT
Afirma a fiscalização que em outros procedimentos realizados pela RFB quanto ao
mesmo grupo, foram instaurados dois processos administrativos fiscais, em que também tratavam
da acusação fiscal de interposição fraudulenta, ocorrida com trading companies utilizadas pelo
Grupo RICHEMONT para suposta ocultação do real adquirente das mercadorias comercializadas no
mercado interno.
São os processos administrativos: PAF 10814-000.236/2005-48 e PAF 12466.003-
072/2009-67.
Contudo, ainda que o presente auto de infração tenha sido lavrado em 2023,
esqueceu a fiscalização de mencionar no relatório fiscal o desfecho de tais processos, importantes
a esclarecer quais foram os desdobramentos para resolução da lide, quando instaurado o litígio
através da impugnação apresentada.
Pois bem.
O processo administrativo fiscal 10814-000.236/2005-48, que teve como partes
COTIA TRADING S.A (atualmente FISCOMEX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO S.A) e CARTIER DO BRASIL
LTDA (atualmente RLG DO BRASIL VAREJO LTDA), teve aplicação da pena de perdimento da
mercadoria de apenas uma DI (DI 04/0538650-2), sequer teve o início do contencioso
administrativo, posto que as pessoas jurídicas não apresentaram impugnação (por decorrência do
lapso temporal de 30 dias, previsto no Decreto 70.235/1972), tendo sido pago a exação aduaneira.
O segundo processo administrativo fiscal 12466.003-072/2009-67, que teve as
mesmas partes envolvidas, em fiscalização realizada no período de 22 de setembro de 2004 a 09
de agosto de 2005, teve decisão definitiva pela câmara baixa por este tribunal administrativo,
tendo sido decidido no Acórdão no, que a acusação fiscal era infundada pela falta de provas da
ocorrência de interposição fraudulenta. Inclusive, respectiva decisão seguiu a mesma linha
decisória proferida em primeira instância – a DRJ já havia entendido que não havia provas
suficientes para sustentar o auto de infração.
Portanto, não há que se considerar a afirmativa da fiscalização quanto à existência
de outros procedimentos fiscalizatórios das pessoas jurídicas, incitando a conduta fraudulenta
como prática do grupo, como indício de interposição fraudulenta, tendo em vista os fatos
supramencionados.

Fl. 33351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
50
Da quebra da cadeia do IPI
Afirma a fiscalização, em vários trechos do relatório fiscal, mas especialmente no
subitem 5.1.8:
A fraude aduaneira praticada pela RICHEMONT DO BRASIL teve reflexo direto sobre o
recolhimento de tributos internos, principalmente no que diz respeito ao IPI devido pelo
real adquirente equiparado a industrial, a empresa RLG, conforme art. 9o, IX, do Decreto
no 7.212/2010:
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora” (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13)
Equiparando-se a estabelecimento industrial, o real adquirente assume o ônus tributário.
A saída da mercadoria destes estabelecimentos constitui fato gerador do imposto, sendo
efetivamente devido o valor do IPI em razão da diferença entre o preço de entrada e o
preço de saída (não-cumulatividade).
Na hipótese de o real adquirente ocultar-se, como no caso da RLG, estará afastada a sua
condição de contribuinte do IPI. Portanto, neste caso, estaria simulando situação díspar,
evitando ser reconhecido no processo de importação como sujeito passivo do referido
tributo, quebrando a cadeia deste e lesando a Fazenda Nacional.
(...)
Para demonstrar, na prática, o grande benefício que a RLG obteve com o esquema de
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas pela RICHEMONT DO BRASIL
construímos a tabela abaixo que compara os preços de “venda” da RICHEMONT DO
BRASIL para a RLG com os preços de venda dela para o consumidor final. Para construção
desta tabela, nos utilizamos de todas as Notas Fiscais emitidas pela RICHEMONT DO
BRAISL e pela RLG no período fiscalizado. Filtramos as mercadorias descritas de maneira
similar (mesmo modelo e/ou código de produto) nas notas fiscais das empresas e
calculamos o preço médio praticado no período.
(...)
O resultado deixa evidente que o preço médio praticado pela RLG nas vendas aos clientes
finais é muito superior ao praticado na “venda” da RICHEMONT DO BRASIL para a RLG.
Sobre essa diferença de preço, nada foi recolhido de IPI! Ou seja, o esquema de
interposição claramente beneficiava os adquirentes com nenhum recolhimento de IPI, ao
contrário do que seria devido caso elas fossem declaradas como reais adquirentes das
mercadorias. Esse fato confirma a tese desta fiscalização de que a RICHEMONT DO BRASIL
simulou operações de compra e venda com a empresa RLG com o objetivo de sonegar
impostos. Como já explicado nos outros itens desse Relatório, a RICHEMONT DO BRASIL
efetuava as importações das mercadorias e as repassavam para a RLG a um preço
Fl. 33352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
51
ligeiramente maior do que o importado. A RLG vendia estas mercadorias para os clientes
finais incorporando uma grande margem de lucro, que por sua vez, não era tributada pelo
IPI, haja vista que com a simulação de compra e venda sem a identificação de que a RLG
seria a real adquirente destas mercadorias no momento da importação, havia a quebra de
cadeia do IPI, com consequente não pagamento deste imposto.
Ainda, no subitem “6.6 Ocultação da RLG”:
Com a ocultação, a RLG pretendia, principalmente, evitar a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados nas operações subsequentes. Além disso, a ocultação interfere
na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos, prejudicando sobremaneira a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, atividades extremamente essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais e da produção nacional.
Como o volume de importações (tanto direta quanto por conta e ordem e encomenda) é
um dos principais critérios utilizados para a seleção das empresas a serem fiscalizadas, a
não vinculação dos reais beneficiários nas Declarações de Importação impede que a
Receita Federal do Brasil possa exercer de maneira eficaz uma de suas missões que é a de
exercer o controle aduaneiro, o que inegavelmente só vem a trazer prejuízos para o nosso
país. Ressalta-se ainda que a RLG encontra-se habilitada para operar no Siscomex desde
janeiro de 2004, e, portanto, poderia realizar suas importações normalmente.
Fica claro que o GRUPO RICHEMONT BRASIL criou uma estrutura com duas a empresas,
a RICHEMONT DO BRASIL e a RLG, para obtenção de vantagens tributárias, notadamente
a quebra da cadeia do IPI, como detalhado no “item 5.1.8 – Da Quebra da Cadeia do IPI”.
(...)
Pelas tabelas acima observamos que a partir de 2017 as importações da RLG caem
drasticamente (de R$ 27.766.826,42 em 2016, para R$ 4.226,98), já as importações da
RICHEMONT DO BRASIL apresentam crescimento elevado a partir deste mesmo ano. Isso
demonstra claramente a estratégia do GRUPO RICHEMONT DO BRASIL, composto pelas
empresas RICHEMONT DO BRASIL e RLG, que a partir de 2017 praticamente transferiram
todas as importações do grupo para a empresa RICHEMONT DO BRASIL, artifício este que
permitiu que a RLG deixasse de recolher IPI na saída de suas mercadorias.
A estranheza causada na acusação fiscal é que inúmeras vezes, além da ênfase de
tópico próprio no relatório fiscal, é levantada a hipótese de quebra da cadeia do IPI como
protagonista da conduta fraudulenta, considerando que respectiva quebra se dá pela utilização de
uma pessoa jurídica terceira, de forma fraudulenta – com os diversos elementos que caminham
em contrário aos presentes fatos aqui apresentados, para realizar as importações das mercadorias
com baixo valor agregado – ocasionando, nesse sentido, recolhimento de um valor baixo da
tributação incidente (ou nenhuma), para posteriormente, após a revenda, agregar margem de
lucro anormal e inflacionada na última etapa da cadeira operacional, aos consumidores finais.
Equivoca-se, novamente, a fiscalização, em vários aspectos.
Fl. 33353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
52
O primeiro aspecto, e mais importante, é o transplante da indignação em relação à
reestruturação organizacional-societária da recorrente para economia tributária à esfera do
direito aduaneiro, em acusação de interposição fraudulenta, com base em fracos indícios que não
demonstram qualquer lastro de simulação ou fraude nas operações internacionais.
Quando realizados o cotejo da afirmativa de que o real adquirente é a RLG, e que a
RICHEMONT DO BRASIL não realiza de fatos importações próprias, mas sim indiretas, porque já
existe um adquirente conhecido, com as provas colacionadas aos autos tanto pela fiscalização,
quanto pelo recorrente, a indução é que o planejamento realizado com objetivo da quebra da
cadeia do IPI, é o pano de fundo da presente autuação.
Não se nega que o aspecto tributário pode ser uma das consequências da
interposição fraudulenta, tal como a quebra da cadeia do IPI, ou o descumprimento de regras
relativas aos preços de transferência, mas nunca poderá ser o protagonista de uma autuação
aduaneira.
O problema levantado pela fiscalização, portanto, no presente auto de infração
não é aduaneiro, é tributário.
O questionamento circunda a possibilidade de planejamento tributário através de
reestruturação organizacional empresarial, dentro de um mesmo grupo econômico, para
economia tributária, e isso em nada se relaciona com o controle aduaneiro, especialmente quando
se trata de interposição fraudulenta de terceiros, que comporta não só diferentes tipos de prova
dentro de um processo administrativo para sua efetiva demonstração, como também outra
finalidade que não a tributária, como a proteção ao mercado nacional, o controle de tradings de
fachada utilizadas para evitar exações exitosas pela fiscalização, além da conferência das reais
empresas que operacionam no comércio exterior, dentre outros exemplos.
Não pode a fiscalização, por mera discordância da estrutura operacional realizada
por ambas as pessoas jurídicas aqui autuadas, enquadrar tal esquema - que carrega legalidade e
regularidade em todos os seus registros – contábeis, fiscais, tributárias e demais obrigações
aduaneiras administrativas, valer-se da acusação de interposição fraudulenta para tanto.
Quer a fiscalização combater o planejamento tributário pela suposta quebra do IPI,
deve, então, autuar pela exação de IPI, e não pela exigência da multa substitutiva da pena de
perdimento.
E, a despeito do enfrentamento de cada um dos fracos indícios postos pela
fiscalização, na tentativa de se comprovar uma simulação, olvida-se o autuante que o direito
tributário não é o direito aduaneiro, posto que são ramos autônomos do direito, ainda que
carreguem pontos de intersecção, como a tributação aduaneira.
O Direito Tributário Positivo é o ramo do direito que é integrado pelo conjunto de
dispositivos que tratam da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.6 A Constituição

6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.p.2.
Fl. 33354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
53
Federal dedicou um capítulo inteiro para tratar da tributação, nos artigos 145 a 162.
Por outro lado, na definição proposta por Trevisan, o Direito Aduaneiro Positivo é o
ramo do direito que é integrado pelo conjunto de “normas que disciplinam as relações entre a
Aduana e os intervenientes nas operações de comércio exterior, estabelecendo os direitos e
obrigações de cada um, e as restrições tarifárias e não-tarifárias nas importações e exportações.7
Aqui também a Constituição Federal reservou local específico normativo, considerando o respaldo
do direito aduaneiro no artigo 22, inciso VIII8, e artigo 2379”.
Nota-se que as finalidades das áreas – tributária e aduaneira, são diferentes,
enquanto o direito tributário se ocupa da arrecadação de tributos, o direito aduaneiro se ocupa da
fiscalização e controle das operações de comércio exterior, independentemente da existência de
tributo a recolher.
A despeito do reconhecimento de um caráter híbrido entre o direito tributário e
aduaneiro em determinados institutos, é necessário estabelecer a distinção notoriamente
existente na proporção majoritária de cada uma das áreas, com objetivo da correta escolha do
regime jurídico aplicável ao deslinde de controvérsias, como a presente, que trata de instituto
aduaneiro, interposição fraudulenta – ainda que tenha potencial de uma (e apenas uma)
consequência tributária, dentre tantos outros elementos de natureza estritamente aduaneira.
Nesse sentido, explanam os professores Onofre Baptista e Daniela Floriano10
1.
O Direito Aduaneiro disciplina institutos próprios, que são específicos e estudados à
exaustão;
2.
O Direito Aduaneiro tem um caráter “multifacetado”, na medida em que oferece
tanto a disciplina de institutos próprios do Direito Público como do Direito Privado;
3.
O Direito Aduaneiro porta normas de matiz administrativo, vocacionadas a orientar
a atuação dos agentes fiscais e aduaneiros. Nesses domínios, dúvidas não existem de que
o Direito Aduaneiro tem em forte confluência com o Direito Administrativo. A Aduana,
nesse compasso, deve observar princípios informadores do Direito Administrativo,
sobretudo os estampados no art. 37, caput, da CRFB/1988;
4. No Direito Aduaneiro Sancionador, tal como no Direito Administrativo Sancionador,
cabe incidir o princípio da tipicidade, devendo ser afastada, por exemplo, a aplicação de
penalidades por analogia;
5. Existem sanções aduaneiras que nenhuma relação guarda com o Direito Tributário. Da
mesma forma, no Direito Aduaneiro Sancionador, cabe a aplicação do princípio da

7 TREVISAN, Rosaldo. Direito Aduaneiro e Direito Tributário: distinções básicas. In:________. (Org.) Temas
Atuais de Direito Aduaneiro. São Paulo: Lex Editora, 2008. p. 51.
8 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)VIII - comércio exterior e interestadual;
9 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
10 FLORIANO, Daniela. JÚNIOR, Onofre Alves Batista. Reflexões sobre autonomia do direito aduaneiro e
seus princípios informadores. In Direito aduaneiro e direito tributário aduaneiro: coordenado por Onofre
Alves Batista Júnior e Paulo Roberto Coimbra Silva – Belo Horizonte, MG: Letramento; Casa do Direito,
2022.
Fl. 33355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
54
proporcionalidade, mas não faz sentido pretender aplicar o princípio do não confisco, de
natureza tipicamente tributária;
6. Naquilo que diz respeito aos tributos aduaneiros lato sensu, cabe a aplicação de
princípios próprios do Direito Tributário, porém, o ramo do Direito que disciplina a
“instituição dos tributos” se vale de institutos próprios do Direito Aduaneiro que vêm
recebidos na forma do art. 109 e 110 do CTN;
7. O Direito Aduaneiro “irrita” o Direito Tributário, “contaminando” os tributos
aduaneiros lato sensu de forma a “vinculá-los teleologicamente”, ou seja, os tributos de
índole aduaneira devem/ podem atender teleologicamente ao programa posto pelo
Direito Aduaneiro;
8. Na disciplina do exercício do poder de polícia aduaneira, pode-se identificar um “Direito
Administrativo Aduaneiro”, na medida em que existem normas de Direito Administrativo
vocacionadas a disciplinar os órgãos aduaneiros e a função administrativa aduaneira.
Entretanto, o Direito Aduaneiro qualifica princípios administrativos que se aplicam à
função administrativa aduaneira;
9. A Administração Pública Aduaneira deve perseguir, essencialmente, o “interesse
nacional”, que reclama uma atuação holisticamente favorável ao bem comum do Estado-
nação;
10. A ideia de “interesse nacional” é multifacetada, na medida em que cabe à
Administração Aduaneira como um todo zelar por um diversificado feixe de interesses
(públicos). O Estado nacional persegue fins diversificados, portanto, o Direito Aduaneiro
deve pautar-se pela “satisfação do interesse nacional”, como composição concertada dos
mais diversos interesses públicos, que podem, inclusive, estar desalinhados;
11. O “interesse público nacional” é um equilíbrio móvel entre interesses públicos por
vezes contrários. Legalmente firmado, funcio na como uma espécie de interesse de
síntese, resultante de uma ponderação equilibrada desses diversos interesses públicos
intervenientes feita pela lei. Entretanto, na composição do “interesse nacional”, sequer os
interesses privados dos nacionais podem ser postos de lado, como contrapostos ao
interesse público. O “interesse nacional”, assim, é a síntese concertada da ampla gama de
interesses públicos e dos interesses privados dos nacionais;
12. O princípio reitor maior do Direito Aduaneiro é o Princípio da Supremacia do Interesse
Nacional, abrangente, em razão da qualificação do interesse que persegue;
13. A Aduana não pode atuar de forma arbitrária, porque, se o Direito Aduaneiro tem
como princípio a supremacia do interesse nacional, deve proporcionar, na mesma medida,
segurança jurídica para o administrado, harmonizando a disciplina do interesse nacional
com a segurança proporcionada para o interesse privado;
14. A ideia de prevalência do interesse nacional não veicula qualquer fundamentação para
um poder de atuação estatal genérico, imanente, que não tem espaço no Estado de
Direito sujeito à legalidade. O Direito Aduaneiro se desenvolve, assim, em atenção à
necessária defesa do interesse nacional, em estrita observância das balizas postas pela lei
(princípio da legalidade), devendo, da mesma forma, observar o princípio da
proporcionalidade;
15. O poder de atuação da Aduana é instrumental e não se justifica por si, mas como
suporte para a ação do Estado na realização do interesse nacional. Portanto, é equivocado
Fl. 33356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
55
entender que a finalidade precípua da Aduana seja o controle, porque o poder/dever
atribuído aos órgãos aduaneiros é meramente instrumental e visa, sobretudo, propiciar
que a Aduana possa, em sua atuação, funcionar em prol dos interesses nacionais;
16. Diversos tratados internacionais do Século XX e XXI foram celebrados com o intuito de
promover a facilitação do comércio, para que, assim, se pudesse estimular o
desenvolvimento econômico das nações e assegurar o “interesse nacional” dos
signatários;
17. O controle aduaneiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para que se possa
garantir o “melhor interesse nacional possível”. As Aduanas tanto devem ser
desburocratizadas e ágeis o suficiente para “facilitarem o comércio” e não funcionarem
como travas para o desenvolvimento econômico, como devem assegurar o exercício do
poder de polícia aduaneira eficaz e capaz de detectar a sonegação de impostos e evitar,
por exemplo, a entrada de produtos de importação proibida;
18. O Direito Aduaneiro “contamina”, em alguma medida, o Direito Tributário. Existem
alguns princípios do Direito Tributário que são forjados no seio do Direito Aduaneiro e que
apenas se aplicam aos tributos nas operações de importação e exportação, como o
“(sub)princípio da não exportação de tributos”. Entretanto, o verdadeiro vetor reitor
fundamental do “Direito (Tributário) Aduaneiro” é o Princípio da Supremacia do Interesse
Nacional, que se revela, nos casos concretos, de forma mais ampla;
19. O Princípio da Nação Mais Favorecida e o Princípio do Tratamento Nacional funcionam
como verdadeiros limites para a incidência de tributos internos, afetando o poder de
“instituir” tributos. Estes são princípios do Direito Aduaneiro que não se referem tão
somente à tributação, mas tem alcance mais amplo, embora afetem o poder de tributar.
Nesse sentido, existem princípios aduaneiros que, inobstante intrinsecamente
relacionados com o Direito Aduaneiro, afetam a estrutura fundamental do Direito
Tributário, atingindo a “instituição” de tributos, caracterizando-se como princípios
próprios do Direito Aduaneiro (Tributário).
O presente auto de infração estressa essa relação entre o direito aduaneiro e o
direito tributário, e de forma equivocada, transplanta o pano de fundo de indignação quanto ao
planejamento realizado pelo recorrente para quebra da cadeia do IPI, para enquadramento em
infração aduaneira, com indícios que destoam completamente daqueles que costumeiramente são
tratados pelo controle aduaneiro, com objetivo de combater as fraudes e simulações que, de fato,
carregam objetivos totalmente distintos – e que são condizentes à matéria que aqui se refere a
interposição fraudulenta aludida, do que a mera economia tributária.
Como dito, desde o início deste voto, a interposição fraudulenta, mediante
comprovação de fraude e simulação, carrega como um de seus aspectos mais importantes o fluxo
financeiro da operação e a capacidade econômica e financeira do importador que, se
demonstrado o caráter fraudulento da operação, é meramente utilizado como laranja para
acobertar o real adquirente com objetivo de burlar o controle aduaneiro – quando inexistente
habilitação para operar no comércio exterior, bem como para blindagem de patrimônio, quando
da decorrência de lançamento tributário ou aduaneiro da operação internacional.
Fl. 33357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
56
Também como já mencionado, me parece que o pano de fundo da presente
autuação é a simulação aludida, que refere-se tão somente à reorganização societária pela
segregação de atividades realizada pelo recorrente, e, nesse aspecto, em relação à mera
inconformidade quanto à suposta quebra da cadeia do IPI, deve o fisco valer-se das normas
tributárias antielisivas específicas, ou comprovar de fato a ocorrência de simulação ou fraude no
planejamento aludido.
Porque em relação à tentativa de enquadrar respectiva inconformidade no direito
aduaneiro, falhou a fiscalização, de modo que, não há infração aduaneira, pela carência probatória
e pela fraqueza dos indícios apresentados, integralmente elididos pelas provas trazidas pelo
recorrente aos autos, desconfigurando-se a fraude ou simulação.
Isto posto, considerando que:
i)
Os indícios em relação à estrutura da RICHEMONT DO BRASIL e RLG
utilizados pela fiscalização não tem força probatória suficientes para
composição do conjunto probatório da presente autuação, seja porque é
comum empresas do mesmo grupo econômico funcionarem no mesmo
endereço e possuírem as mesmas pessoas físicas como administradoras, seja
porque também é comum nessa estrutura o intercâmbio de funcionários –
além do ínfimo intercâmbio relacionado (4 funcionários num período de 3
anos fiscalizados);
ii)
Os indícios em relação ao volume de mercadorias importadas pela
RICHEMONT DO BRASIL que é revendida à RLG (66%) também não possui
qualquer lastro de irregularidade, ou é capaz em termos de medida de
representar algo significante a uma interposição fraudulenta, seja porque
não se trata das costumeiras fraudes onde encontramos 99% das
mercadorias direcionadas, para além dos regulares registros contábeis e
fiscais de tais operações, seja porque a RICHEMONT tem mais de 140
relações comerciais com terceiros não relacionados, como as joalherias
VIVARA, FRATTINA, dentre outras de relevância mercadológica;
iii)
Os indícios relativos à margem de lucro foram aquebrantados pela
demonstração de que a RICHEMONT DO BRASIL nas vendas realizadas à RLG
pratica margem de lucro maior do que nas vendas realizadas aos terceiros
não relacionados, considerando também que a fiscalização se utiliza apenas
da margem de valor agregado acrescido entre as etapas de compra das
mercadorias para importação, e posterior revenda à RLG, sem parâmetro e
embasamento para sustentar a afirmativa que é praticada baixa margem de
lucro para quebra da cadeia do IPI;
iv)
Os indícios relativos aos extratos bancários em nada se sustentam, tendo em
vista a inexistência de comprovação, pela fiscalização, de que o fluxo
Fl. 33358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
57
financeiro obedecia ao fluxo de importações indiretas – por encomenda ou
conta e ordem de terceiro, especialmente porque os valores transferidas
pela RLG à RICHEMONT DO BRASIL, por vezes correspondiam à somatória da
totalidade das notas emitidas (1552 notas emitidas no lapso temporal de
2019 para 2020), seja porque alguns valores de transferência sequer a
fiscalização conseguiu a correspondência com os valores das importações,
porque se tratavam de transferências relativas ao contrato de rateio de
despesas entre ambas as pessoas jurídicas do grupo econômico;
v)
Quanto ao contrato de rateio de despesas, reduziu-se a fiscalização à
afirmativa que se trata de um “contrato de gaveta”, sem qualquer
embasamento probatório da irregularidade ou ilegalidade do respectivo
contrato, que foi um instrumento particular cerrado entre RICHEMONT e
RLG para regularizar o compartilhamento de despesas, bens e serviços, tal
como costumeira nas grandes estruturas de grupos econômicos;
vi)
Dos outros procedimentos fiscalizatórios realizados na CARTIER (atual RLG),
ambos os processos fiscais foram expostos pela fiscalização sem apontar de
forma legal o desfecho de cada, tendo sido um dos processos
administrativos julgado favorável neste tribunal administrativo por falta de
prova da ocorrência de interposição fraudulenta, invalidando os argumentos
postos pela fiscalização no relatório fiscal;
vii)
Por fim, mas não menos importante, a fiscalização se utiliza de subterfúgio
para alocar a discordância de uma estrutura empresarial com objetivo de
um planejamento tributário no direito aduaneiro, de forma totalmente
equivocada, porque nitidamente o pano de fundo da autuação é a quebra da
cadeia do IPI, e não interposição fraudulenta, diferenciando-se tais institutos
não só pelo estresse existente entre o direito aduaneiro e tributário, como
também pela diferença gritante das provas colacionadas para tais
acusações, bem como pela diferença dos argumentos técnicos a serem
utilizados.
Esgotadas as considerações sobre a regularidade da operação e a inexistência de
interposição fraudulenta de terceiros, comprovada a capacidade financeira e operacional da
RICHEMONT DO BRASIL e RLG, por todas as provas colacionadas aos autos, resta prejudicada a
análise sobre a responsabilidade solidária.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e por dar provimento ao
Recurso Voluntário, cancelando-se o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 33359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.430 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2023-89
58

Fl. 33360
DF CARF MF
Original